Tribunal: CARF
Processo: 15746.720545/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 09/03/2017 a 27/12/2018
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No curso de procedimento fiscal instaurado, a transferência para a Autoridade Fiscal de informações atinentes às operações praticadas em instituição financeira, prescinde de autorização judicial quando o contribuinte, regularmente intimado, não as fornecer e o exame se revelar necessário. Não há quebra de sigilo bancário, mas apenas deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza fiscal de sigilo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. INTERESSE COMUM.
Incabível a atribuição da responsabilidade solidária ao contador quando não comprovado o interesse comum, que deve ser jurídico, não econômico, e a atuação dolosa em vez da mera prestação de serviços a mando do preponente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou ausente de subsunção.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 09/03/2017 a 27/12/2018
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSLL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. Essa incidência aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 09/03/2017 a 27/12/2018
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI, do CTN.
Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Fiscal, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzida de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720545/2022-11
ACÓRDÃO
1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ZAZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 09/03/2017 a 27/12/2018
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No curso de procedimento fiscal instaurado, a transferência para a
Autoridade Fiscal de informações atinentes às operações praticadas em
instituição financeira, prescinde de autorização judicial quando o
contribuinte, regularmente intimado, não as fornecer e o exame se revelar
necessário. Não há quebra de sigilo bancário, mas apenas deslocamento
das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a
natureza fiscal de sigilo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. INTERESSE COMUM.
Incabível a atribuição da responsabilidade solidária ao contador quando
não comprovado o interesse comum, que deve ser jurídico, não
econômico, e a atuação dolosa em vez da mera prestação de serviços a
mando do preponente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada
quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou ausente de
subsunção.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 09/03/2017 a 27/12/2018
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
2
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSLL APURADOS EM
FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS.
CABIMENTO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais. Essa incidência aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 09/03/2017 a 27/12/2018
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do artigo 97, inciso VI,
do CTN.
Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a
ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Fiscal, a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa. Contudo, em obediência
à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzida de 150% (cento e
cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar provimento
ao recurso de ofício para manter a exclusão da responsabilização solidária dos senhores Ênio
Armando Piccino, Celso Luís Olivatto e Edílson Antônio Bianconi; ii) negar provimento aos recursos
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
3
voluntários da recorrente e solidários a fim de, ii.i) rejeitar todas as preliminares arguidas, tendo
em vista que o auto de infração é válido, não havendo que se falar em nulidades; ii.ii) manter os
lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa, a teor do disposto no artigo 61, da Lei no
8.981/1995; ii.iii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual a 100%
por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no
14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN;
ii.iv) manter a sujeição passiva solidária imputada a Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli
e Daniel Gianfratti.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por NOROESTE DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS EIRELI, DANIEL GIANFRATTI e ZAZ COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. e de
Recurso de Ofício, em face v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil do
Ceará que decidiu manter em parte o Auto de Infração, com a consequente exigência integral do
crédito tributário e exclusão do vínculo de responsabilidade dos senhores Ênio Armando Piccino,
Celso Luís Olivatto e Edílson Antônio Bianconi.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
4

Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
5

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
6

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
7

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
8

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
9

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
10

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
11

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em face ao
contribuinte acima identificado e a responsáveis solidários arrolados na auditoria fiscal, no valor
principal de R$ 25.847.385,47, acrescido de juros e multa de ofício qualificada, com a infração de
pagamento sem causa ou beneficiário não identificado (e-fls. 489 a 517).
Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 460 a 488)
Feita a contextualização da empresa e do procedimento fiscalização, desdobramento da investigação
no âmbito das contribuições sociais do PIS e da Cofins, a autoridade tributária verificou que o
contribuinte efetuou pagamentos à empresa Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli sem
apresentação de justa causa, nem emissão de notas fiscais eletrônicas compatíveis com as remessas
de R$ 48.002.287,65.
A autoridade tributária intimou a Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli, que não apresentou
resposta, mesmo após reintimação.
O contribuinte alegou ter celebrado um “Contrato de Compra e Venda de Etanol (Álcool Etílico)
Hidratado Combustível Para Entrega Futura” com a Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli na
data de 27/07/2018, mas que as operações somente se aperfeiçoariam com emissão de notas e o
efetivo transporte de mercadorias, quando do retorno da autorização para venda de etanol entre
distribuidores, pois, no momento da contratação, havia a proibição da comercialização, em função
do Despacho do Diretor Geral no 793 de 17 de julho de 2017, que determinou que “fica proibida a
comercialização de etanol hidratado entre distribuidores de combustíveis líquidos, por período de 12
meses, a partir de 1o de agosto de 2017”. E que esta proibição se renovou em 30/07/2018.
Ao entender da autoridade tributária, o contribuinte tinha conhecimento de que a proibição de
venda de etanol entre distribuidoras não tinha sido revogada. A assinatura do contrato ocorreu em
27/07/2018, à época em que a proibição de comercialização entre os distribuidores estava vigente
até 01/08/2018. Havia apenas a expectativa de que a proibição seria revogada, no Parecer no
582/2018/PFANP/PGF/AGU, portanto o contrato foi efetivado sob o risco de não poder ser
cumprido. Ou seja, a proibição de comercialização de etanol entre distribuidores nunca deixou de
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
12
existir no período fiscalizado, quer dizer, nunca houve permissão para a comercialização entre
distribuidores de etanol hidratado combustível.
Mesmo assim, o contribuinte enviou 63 pagamentos de 31/10 a 27/12/2018 dois meses após a
renovação da restrição da comercialização entre as empresas.
Com isso, a autoridade tributária concluiu pela improcedência do relato de compra futura de etanol
da Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli, pois o contrato com a empresa não teria o condão
de produzir efeitos perante terceiros ante a legislação que regulamenta as atividades de
comercialização de etanol hidratado e, assim, os pagamentos efetuados não poderiam ser aceitos
como adiantamentos de vendas do produto.
A autoridade tributária rebate ainda a intenção de devolução do dinheiro. Entende que a conduta da
empresa poderia ser mais bem explicada pela tentativa de descapitalização ou fuga de capitais de
seu caixa, visto que a partir de outubro e novembro de 2018 as vendas de etanol foram reduzidas
abruptamente de centenas de milhões para praticamente zero em dezembro do mesmo ano,
justamente o período em que a empresa transferiu à Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli o
montante total de R$ 47.941.518,94. Ao lado disso, reuniu medidas societárias de esvaziamento das
atividades.
Por todo o exposto, a autoridade tributária apurou IRRF sobre os pagamentos sem causa
identificados na planilha do § 56, na forma do art. 61, § 1o, Lei 8981/95; qualificou a multa de ofício
aplicada, na forma do art. 44, § 1o, Lei 9430/96, caracterizada as condutas dos arts. 71 e 72 da Lei
4502/64; responsabilizou solidariamente os sócios-administradores Celso Luís Olivatto e Edilson
Antônio Bianconi nos arts. 124, II, 135, III e 137, I do CTN, o contador Enio Armando Piccino, no art.
124, I, do CTN, e a empresa Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e o titular Daniel
Gianfratti, também no art. 124, I, do CTN.
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 28/7/2022, e-fls. 535, na mesma data que
Celso Luís Olivatto, Edílson Antônio Bianconi, Enio Armando Piccino e Noroeste Distribuidora de
Combustíveis Eireli (e-fls. 536 e 539).
Já Danilo Gianfratti, após a devolução da correspondência, teve conhecimento do lançamento por
edital em 22/08/2022, e-fls. 544.
Impugnação do Contribuinte e de Ênio Armando Piccino (e-fls. 548 a 587)
O contribuinte e o responsável solidário apresentaram defesa conjunta em 29/08/2022.
A defesa afirma haver prejuízo à defesa pela inobservância de normas procedimentais referentes à
autorregularização, produzindo vício material, e afastando a possibilidade prévia de eliminar multas,
encargos, acusações descabidas de infrações e eventual denúncia espontânea, em evidente prejuízo
à contribuinte.
Requer a nulidade ainda por ter atos praticados por Auditor-Fiscal não pertencente à equipe de
fiscalização, além de não haver ocorrida a emissão de TDPF, pelo encerramento da fiscalização
referente às contribuições sociais e pela não inclusão do IRRF na ampliação da ação fiscal. E, ainda,
pela remissão a processo administrativo onde estão contidos argumentos e provas.
Menciona o estranhamento da intimação contendo movimentações financeiras, quando a
autoridade tributária já disponha das informações na e-Financeira. E, novamente, requer a nulidade
por haver ocorrido a quebra do sigilo bancário sem autorização jurídica ou legal.
Ainda peticiona o desentranhamento do Relatório de Auditoria pois juntado em data posterior ao
Auto de Infração.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
13
Rebate a responsabilização solidária a ENIO ARMANDO PICCINO, pois todas as ações a ele atribuídas
decorriam de seu mister no cumprimento das obrigações acessórias determinadas pela legislação
tributária. Repudia a acusação de interesse comum.
No mérito, defende a comprovação da causa de pagamento – o Contrato de Compra e Venda de
Etanol (Álcool Etílico) Hidratado Combustível para Entrega Futura –, de tal modo que entende não
haver fundamento legal ou descrição pela desconsideração da causa apresentada. Fala que não pode
ser considerado inidôneo o contrato apresentado, portanto ausente o fundamento legal, não há
meio de exercer a defesa. Refuta os acórdãos apresentados para formulação do lançamento.
Afirma ter havido erro no dimensionamento do tributo e na ocorrência do fato gerador, com base no
art. 210 do Regulamento do Imposto de Renda, declinando que a base de cálculo do IR é o lucro real,
presumido ou arbitrado, não o faturamento bruto.
Requer a conversão do julgamento em perícia.
Critica o caráter confiscatório da multa aplicada e a inespecificidade da fundamentação da multa.
Impugnação de Celso Luís Olivatto e Edilson Antônio Bianconi (e-fls. 609 a 638)
Os responsáveis solidários apresentaram defesa conjunta em 29/8/2022.
A defesa rebate a ilegitimidade da responsabilização solidária, por não haver sido apontado fato a
ensejar a responsabilidade tributária, restando apenas elementos retóricos para justificá-la.
Afirma não terem sido os responsáveis solidários intimados durante o procedimento fiscal em razão
da data de encerramento da diligência efetuada contra corresponsável, prorrogada até após a
lavratura do lançamento. Ademais, sem prova de que houve a prorrogação, o TDPF extingue-se
automaticamente, sem esquecer que o Auditor-Fiscal subscritor havia sido excluído do
procedimento e, mesmo assim, emitiu intimações, diligências e lavrou o lançamento.
No mérito, critica o lançamento pois as partes estão identificadas e há um contrato, que não pode
ser considerado inidôneo pela fiscalização com base nos argumentos e nas provas trazidos. Afirma
haver vício material no lançamento que considera a base de cálculo a receita bruta, não o lucro.
No mérito, critica a desconsideração dos créditos sobre o álcool adquirido por distribuidores para
revenda e os dispêndios de frete relacionados à aquisição deste álcool e às vendas do produto.
Protesta pela juntada de provas.
Requer seja declarada a ilegalidade das provas levantadas pelo Auditor-Fiscal, por vício de
competência, motivação e falta de autorização legal ou judicial.
Solicita a conversão do julgamento em perícia, com indicação de perito e formulação de quesitos.
Critica o cálculo de juros sobre a multa, a qualificação e a confiscatoriedade da multa e requer sua
redução ao patamar de 20%.
Impugnação de Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e Daniel Gianfratti (e-fls. 650 a 672)
Os responsáveis solidários apresentaram defesa conjunta em 29/8/2022.
A defesa enumera uma série de vícios no procedimento fiscal, quais sejam: a não emissão de TDPF
para fiscalização da empresa, o acesso à movimentação financeira sem autorização judicial ou prévia
notificação justificando a pertinência, o erro na instrução processual ao se referir a procedimento
administrativo outro, a não promoção dos procedimentos para correta aplicação da legislação
tributária na apuração, declaração e recolhimento do IRRF, pois promoveu diligência, não
fiscalização, sendo que aquela fora prorrogada até 27 de setembro de 2022, então não poderia ter
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
14
havido a lavratura do lançamento referente a procedimento não encerrado, a inexistência do
Relatório de Auditoria na data de lavratura do auto de infração.
Com relação à prova emprestada, a empresa sequer era parte do processo mencionado pela
autoridade tributária.
Critica a responsabilização solidária da empresa, por ausência de interesse comum, e de seu
responsável, pois sem motivação concreta que não ser seu sócio.
No mérito, no mesmo sentido que as demais impugnações, sustenta que a ANP sempre permitiu a
comercialização entre distribuidoras congêneres e que a lavratura do contrato de venda futura era
para aproveitar a oportunidade comercial vislumbrada com o fim da proibição.
Também requer o deferimento de prova pericial.
[...]
4.
A DRJ/CE (DRJ03) proferiu o v. acórdão recorrido julgando parcialmente procedente
as Impugnações do contribuinte e dos responsáveis solidários apenas para excluir do polo passivo
da obrigação tributária os responsáveis solidários Ênio Armando Piccino, Celso Luís Olivatto e
Edílson Antônio Bianconi, mantendo os créditos tributários apurados no auto de infração, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 09/03/2017 a 27/12/2018
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No curso de procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade tributária de
informações atinentes às operações praticadas em instituição financeira prescinde de autorização
judicial quando o contribuinte, regularmente intimado, não as fornecer e o exame se revelar
necessário. Não há quebra de sigilo bancário, mas apenas deslocamento das correspondentes
informações, que continuarão preservadas sob a natureza fiscal de sigilo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, III,
DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a
subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando
e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social
ou estatuto violados, devendo ser afastada quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou
ausente de subsunção.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. INTERESSE COMUM.
Incabível a atribuição da responsabilidade solidária ao contador quando não comprovado o interesse
comum, que deve ser jurídico, não econômico, e a atuação dolosa em vez da mera prestação de
serviços a mando do preponente.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. COMERCIALIZAÇÃO DE ETANOL HIDRATADO. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
É vedada a comercialização de etanol hidratada entre distribuidores de combustíveis líquidos. A
remessa de expressiva monta de recursos entre distribuidores não pode ser caracterizada como
compra e venda para entrega futura, tratando-se de pagamento sem justa causa especificada
suscetível à apuração do imposto de renda retido na fonte no percentual de 35%.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
15
MULTA QUALIFICADA.
A formalização de instrumento contratual de compra e venda de etanol hidratado para entrega
futura quando havia norma que vedava a comercialização do produto entre distribuidores e a
remessa de expressiva monta de recursos em período em que a norma da Agência Nacional de
Petróleo havia sido renovada por mais um ciclo de 12 meses caracterizam o intento fraudulento do
contribuinte de disfarçar a natureza das remessas realizadas, ato este que apenas poderia ser
praticado em conluio com a parte terceira.
5.
Inconformados com o v. acórdão a quo, NOROESTE DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS EIRELI e DANIEL GIANFRATTI opuseram Embargos de Declaração de fls. 760/764,
bem assim ZAZ COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. e ENIO ARMANDO PICCINO às fls. 767/775,
alegando supostos vícios de omissão, obscuridade e contradição existentes no Acórdão no 103-
012.599, de 29 de março de 2023, proferido pela 4a Turma de Julgamento da DRJ03.
6.
Contudo, ambos foram inadmitidos, conforme despacho de fls. 1063/1067, vez que
nos termos do Decreto no 70.235/1972, não há previsão legal expressa para interposição de
embargos de declaração e/ou inominados pelo contribuinte contra acórdão da DRJ, mas tão
somente do CARF.
7.
Ademais disso, NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, DANIEL
GIANFRATTI e ZAZ COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., interpuseram Recursos Voluntários de fls.
780/842, 845/914, 952/1061, respectivamente, visando sua reforma, repetindo os mesmos
argumentos das Impugnações, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer elemento novo ou
terem apresentado documentos que comprovassem as alegações.
8.
A Recorrente NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI arguiu, em
síntese, que – v. cf. fls. 780/842:
(i)
“PRELIMINAR DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL/CERCEAMENTO DE
DEFESA”, vez que o “(...) TDPF em questão versar sobre PIS e COFINS,
possuindo como sujeito passivo da fiscalização a empresa “ZAZ”, sendo que
nunca foi emitido um TDPF (Fiscalização) para fiscalizar a empresa NOROESTE
por tais fatos. Inclusive juntadas as CNDs tributárias da empresa NOROESTE.
(...)”, acrescenta que “(...) na lavratura do auto não havia sido encerrado o
procedimento, ou seja, o único termo emitido de mera Diligência (08.1.09.00-
2021-00114-3) era para estar ENCERRADO, mas consta uma prorrogação até
27 de Setembro de 2022. Assim, inválida a lavratura (...)”, aduziu ainda que
“(...) a base dessa autuação, suas provas, não foram juntadas e constam
apenas remissões a processo diverso do qual a autuada não é parte. Há um
vício material claro no procedimento (...)”, afirmou que “(...) o TDPF-F contra a
contribuinte ZAZ que iniciou-se em 10/02/2020, teve nos autos termo seguinte
às fls. 276, em 29/10/2021, que completam 627 dias de intervalo, prazo
MUITO SUPERIOR ao legalmente previsto para um TDPF-F de 120 dias (...)”, e
conclui asseverando que “(...) a prova dos fatos tal qual realizada acima
atenta a diversos princípios elementares de direito, tais quais a lealdade
processual, a moralidade e a equidade. Não é o caso sequer de se cogitar de
prova emprestada, tendo em vista que as provas mencionadas não foram
produzidas em contraditório, sendo ilegais e sequer acompanharam a
acusação por este auto de infração (...)”;
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
16
(ii)
“DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA NOROESTE
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI”, vez que “(...) Receber valores ou
Pagar valores em um contrato de mútuo, não configura qualquer ilegalidade
nem interesse comum – aliás, qualquer contratação de qualquer instrumento
ou objeto, configuraria um “interesse em comum”, caso o conceito fosse
“contratar” meramente – mais de uma parte assinando um instrumento
contratual (...)”, acrescenta que “(...) o Acórdão alterou o conceito jurídico
empregado pela acusação; alterou o critério do lançamento e imputação de
responsabilidade (...)”, aduziu ainda que “(...) Quanto aos próprios conceitos e
motivos, vale apontar que o Acórdão sequer exprime ou segue uma definição
de “interesse comum”. Apenas afirma que a existência de interesse comum
justificaria o “conluio”, que justificaria a responsabilidade (...)”, afirmou que
“(...) O fato gerador é EFETUAR PAGAMENTO. É ENTREGAR RECURSO. A
Empresa NOROESTE (ou seu sócio), nada realizaram neste sentido, neste
interesse, para que fosse alegado ser “comum” com a Contribuinte (...)”, e
conclui asseverando que “(...) deve ser afastada a responsabilização da
NOROESTE sob art. 124, inc. I do CTN. O Acórdão não só alterou o sentido da
acusação, como criou confusão conceitual, aplicando indevidamente o
instituto (...)”;
(iii) “DO MÉRITO”, vez que o “(...) Primeiro que tal critério jurídico, tal
fundamento legal, não consta em lugar algum do Relatório de Auditoria nem
do Auto de Infração! Uma inovação do Acórdão que buscou suprir deficiência
da acusação – ambos vícios materiais. Segundo, que em momento algum se
contratou qualquer objeto ilícito! (...)”, acrescenta que “(...) a questão de
Direito Privado está pendente, mormente diante dessa abusiva autuação que
não só está desconsiderando um negócio válido – e o acórdão igualmente –,
como deduzida uma pretensão de lançamento contra a VENDEDORA,
gerando-lhe um passivo muito maior que o próprio valor do contrato (...)”,
aduziu ainda que “(...) Isso torna a autuação ainda mais abusiva, pois o FISCO
está afirmando que seria mais vantajoso e esperado das partes que tivessem
descumprido a legislação (VENDEDORA efetuado a remessa de mercadorias
em venda congênere de Etanol, emitindo as Notas Fiscais de venda nas
saídas), do que ter contratado da forma mais legal o possível – um Contrato
estipulando a condição suspensiva da licitude do objeto da obrigação (...)”,
afirmou que “(...) Em suma: a venda congênere lícita, com permissão das
normas do setor, condicionada justamente à Autorização Legal. Portanto,
OBJETO LÍCITO (...) Seria ilícito o objeto caso fosse a venda de “combustíveis
fora de especificação da ANP”. Seria ilícita a condição caso fosse o “momento
em que a Compradora cometer um ilícito penal”. Nada disso foi estipulado
(...)”, e conclui asseverando que “(...) não se trata de uma conduta que “nunca
foi autorizada pelas normas da ANP”, como tenta fazer crer o auditor-fiscal no
relato, e acabou contaminando o entendimento da turma julgadora na 1a
instância. Inclusive, após a proibição, continuou ocorrendo a venda congênere
– só que, obviamente, sob o risco de sofrer penalização administrativa da ANP,
vez que contrariando a proibição temporária (...) os pagamentos tem uma
causa, um motivo de oportunidade comercial – vendas sujeitas a uma
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
17
condição suspensiva, para entrega do equivalente ao valor pago/adiantado
(...) a qualificação da multa deve ser afastada também, conforme os vícios
apontados (...)”; e,
(iv) “DAS PROVAS”, vez que “(...) Todas as questões muito relevantes e a prova foi
indeferida, o que acarreta outro vício material com cerceamento de defesa
(...)”.
9.
O Recorrente DANIEL GIANFRATTI aduziu, em suma, que – v. cf. fls. 845/914:
(i)
“PRELIMINAR DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL/CERCEAMENTO DE
DEFESA”, tendo em vista que “(...) na lavratura do auto não havia sido
encerrado o procedimento, ou seja, o único termo emitido de mera Diligência
(08.1.09.00-2021-00114-3) era para estar ENCERRADO, mas consta uma
prorrogação até 27 de Setembro de 2022. Assim, inválida a lavratura (...)”,
acrescenta que “(...) a base dessa autuação, suas provas, não foram juntadas
e constam apenas remissões a processo diverso do qual a autuada não é
parte. Há um vício material claro no procedimento (...)”, aduziu ainda que “(...)
a prova do lançamento foi a movimentação financeira, obtida pelas alegadas
Requisições de Movimentação Financeira endereçadas a bancos. Se são a
prova do lançamento, deveriam ter constado dos autos porque o Recorrente
não teve acesso. Se não consta a prova do lançamento, este é inválido por
vício material. Se constasse ainda a prova nos autos e fosse inacessível aos
envolvidos (como o Recorrente), igualmente haveria vício material! (...)”,
afirmou que “(...) admite que o Recorrente não participou dos autos (...)”, e
conclui asseverando que “(...) Há mais um fato – não menos relevante – por
fim, a ser aqui apontado, sobre o procedimento fiscal realizado. Após a
lavratura do Auto de Infração com lançamento, que deveria ter as provas que
já se apontou que não estão nos autos, ainda consta que o Relatório não
existia até o momento da Lavratura, o que significa que durante o processo
administrativo fiscal, o autor promoveu juntada sem qualquer justificativa, já
que o Relatório foi emitido em 22/07/2022 (após a lavratura), o que denota
novo vício, que se reflete em absoluta nulidade. Além disso, já estava EXTINTO
o TDPF-F que veiculou o relatório (...)”;
(ii)
“DA
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
DANIEL
GIANFRATTI”, tendo em vista que “(...) Não consta NENHUMA descrição de
qualquer conduta do Recorrente Sr. DANIEL GIANFRATTI. NENHUMA! (...)”,
acrescenta que “(...) O Fisco deve provar o fato que alega, pois não ocorre
uma automática inversão de ônus da prova contra os contribuintes e
responsáveis, para prestigiar não só a verdade real e material, como cumprir o
dever de prova – somente neste caminho é que se permitirá que o lançamento
goze de qualquer presunção de certeza e liquidez (...)”, aduziu ainda que “(...)
o Acórdão sequer exprimiu ou seguiu uma definição de “interesse comum”.
Apenas afirmou que a existência de interesse comum justificaria o “conluio”,
que justificaria a responsabilidade (...)”, e conclui asseverando que “(...) deve
ser afastada a responsabilização de DANIEL sob art. 124, inc. I do CTN. O
Acórdão não só alterou o sentido da acusação, como criou confusão
conceitual, aplicando indevidamente o instituto (...)”;
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
18
(iii) “DO MÉRITO”, tendo em vista que o “(...) Primeiro que tal critério jurídico, tal
fundamento legal, não consta em lugar algum do Relatório de Auditoria nem
do Auto de Infração! Uma inovação do Acórdão que buscou suprir deficiência
da acusação – ambos vícios materiais. Segundo, que em momento algum se
contratou qualquer objeto ilícito! (...)”, acrescenta que “(...) a questão de
Direito Privado está pendente, mormente diante dessa abusiva autuação que
não só está desconsiderando um negócio válido – e o acórdão igualmente –,
como deduzida uma pretensão de lançamento contra a VENDEDORA,
gerando-lhe um passivo muito maior que o próprio valor do contrato (...)”,
aduziu ainda que “(...) Isso torna a autuação ainda mais abusiva, pois o FISCO
está afirmando que seria mais vantajoso e esperado das partes que tivessem
descumprido a legislação (VENDEDORA efetuado a remessa de mercadorias
em venda congênere de Etanol, emitindo as Notas Fiscais de venda nas
saídas), do que ter contratado da forma mais legal o possível – um Contrato
estipulando a condição suspensiva da licitude do objeto da obrigação (...)”,
afirmou que “(...) Em suma: a venda congênere lícita, com permissão das
normas do setor, condicionada justamente à Autorização Legal. Portanto,
OBJETO LÍCITO (...) Seria ilícito o objeto caso fosse a venda de “combustíveis
fora de especificação da ANP”. Seria ilícita a condição caso fosse o “momento
em que a Compradora cometer um ilícito penal”. Nada disso foi estipulado
(...)”, e conclui asseverando que “(...) não se trata de uma conduta que “nunca
foi autorizada pelas normas da ANP”, como tenta fazer crer o auditor-fiscal no
relato, e acabou contaminando o entendimento da turma julgadora na 1a
instância. Inclusive, após a proibição, continuou ocorrendo a venda congênere
– só que, obviamente, sob o risco de sofrer penalização administrativa da ANP,
vez que contrariando a proibição temporária (...) os pagamentos tem uma
causa, um motivo de oportunidade comercial – vendas sujeitas a uma
condição suspensiva, para entrega do equivalente ao valor pago/adiantado
(...) os temas são objeto de precedentes qualificados, como os Temas 863 do
STF, além de ter sido apontada a previsão do máximo de 20% (vinte por
cento), sem qualquer questionamento de constitucionalidade, mas aplicação
da lei por estrita legalidade e vinculação. O art. 112 do CTN também deve ser
aplicado aqui, para afastar a qualificação da multa – além de afastar a
própria exação lançada (...)”; e,
(iv) “DAS PROVAS”, tendo em vista que “(...) Todas as questões muito relevantes e
a prova foi indeferida, o que acarreta outro vício material com cerceamento
de defesa (...)”.
10.
E ZAZ COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA asseverou no extenso recurso de fls.
952/1061, que de tão amplo precisa de sumário, em síntese, que:
(i)
“DO AUTO DE INFRAÇÃO E SEU RELATO – PREJUÍZOS À DEFESA”, vez que
“(...) consta do auto de infração, para a Contribuinte e demais
corresponsabilizados, bem como perante a lei, seria INDISPENSÁVEL para a
autuação e lançamento, indispensável para a descrição da ocorrência do fato
gerador, indispensável para a determinação da matéria tributável e cálculo do
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
19
montante do tributo devido (CTN 142). Por isso tudo, demandou atenção da
Contribuinte para exercício da defesa/impugnação (...)”, aduziu ainda que
“(...) não é possível manter a posição do Acórdão de que não houve qualquer
prejuízo à defesa do auto de infração, uma vez que tanto o Decreto 70.235/72
como Decreto 7.574/11 preveem que a autoridade lançadora fará a instrução
do lançamento com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito! Ao mesmo tempo, a legislação prevê (como
falsamente afirmou o Relatório), o dever funcional de relatar todas as
ocorrências durante o procedimento (...)”, afirmou que “(...) o Acórdão
confessa os vícios materiais, pontuados alhures. No caso, o próprio
lançamento foi instruído com preterição do direito de defesa por dificultar seu
exercício, tratando-se de nulidade conforme art. 59, II do Decreto 70.235/72.
O lançamento foi inadequadamente instruído e, enquanto um processo
“tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido” nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, art. 142, a
tendência do processo foi inversa – prejudicou a clareza, compreensão e a
verificação dos fatos (...)”, e conclui asseverando que “(...) Ao contrário do que
afirma o Acórdão, houve sim prejuízo à defesa; mesmo admitindo-se que o
Relatório de Auditoria fosse válido e que seria um elemento complementar do
auto de infração, integrando o lançamento (...)”;
(ii)
“DEMAC – COMPETÊNCIA FUNCIONAL, PROGRAMA DE APOIO À
CONFORMIDADE E OPORTUNIZAÇÃO”, vez que “(...) As diligências, “visitas
informais” física e virtualmente, a desconsideração da legislação, as opiniões e
falácias, as diligências sem ação fiscal autorizadora, a animosidade, a total
ausência de qualquer orientação à contribuinte – isso tudo sim causa
estranheza para a Contribuinte, vez que o r. auditor que chega ao ponto de
visitar, levantar informação sobre ex-sócios, guardar imagens de sites sem
relação com a autuada, promover diligências sem justa causa qualquer, com
tanta “atenção” dispendida, ainda assim sequer orienta, nem instrui sobre
regularização nenhuma? (...)”, aduziu ainda que “(...) Daí advertir que os autos
foram lavrados sob aparente pessoalidade e muito possível perseguição,
demonstrada em elementos materiais do Relatório e dos autos, pelo que foi
possível prima facie constatar. O Auditor Fiscal responsável pela lavratura e
lançamento ultrapassou os limites da função, desviando o poder dos
parâmetros do art. 6o da Lei 10.593/02 e Decreto no 6.641/08 e ignorando por
completo qualquer realidade nesta crença, fora da razoabilidade, dificultando
a defesa, já que no exercício da função não se ateve aos procedimentos de
fiscalização e atos conforme definidos na legislação específica, tampouco
procedeu à orientação do sujeito passivo em qualquer momento, para
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
20
constituir crédito mediante procedimento de lançamento. (...)”, e conclui
asseverando que “(...) Isso porque há patente prejuízo para a contribuinte,
obrigada a atender à fiscalização de forma contrária ao que dispõem as
normas. O próprio controle de legalidade dos atos administrativos deve ser
exercido pela Administração Pública, anulando tal ato que furta qualquer
controle da atividade de fiscalização – inclusive é neste clima que ocorreram
diversos vícios insanáveis, como o desrespeito ao decurso de prazo da
intimação para informações bancárias, previamente à expedição das
Requisições de Informações sobre Movimentações Financeiras – RMFs,
adiante abordado. Assim, requer seja reconhecido o vício material de
motivação que macula a própria legalidade no caso, bem como lealdade e
boa-fé, pela inadequada redação e descrição como feitas (...)”;
(iii) “VÍCIOS MATERIAIS E PREJUDICIAIS NO PROCEDIMENTO FISCAL”, requereu a
nulidade por ter atos praticados por Auditor Fiscal não pertencente à equipe
de fiscalização, além de não haver ocorrida a emissão de TDPF, pelo
encerramento da fiscalização referente às contribuições sociais e pela não
inclusão do IRRF na ampliação da ação fiscal. E, ainda, pela remissão a
processo administrativo onde estão contidos argumentos e provas. Ao final
peticiona pelo desentranhamento do Relatório de Auditoria, pois juntado em
data posterior ao Auto de Infração;
(iv) “RMF - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA – FALTA DE JUSTA CAUSA, AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU
EXCEPCIONALIDADE”, menciona o estranhamento da intimação contendo
movimentações financeiras, quando a autoridade tributária já disponha das
informações na e-Financeira, bem assim ausência de autorização judicial,
requerendo ao final a nulidade por haver ocorrido a quebra do sigilo bancário
sem autorização jurídica ou legal;
(v)
“MÉRITO – LANÇAMENTO DE IRRF”, defende a comprovação da causa de
pagamento – o Contrato de Compra e Venda de Etanol (Álcool Etílico)
Hidratado Combustível para Entrega Futura –, de tal modo que entende não
haver fundamento legal ou descrição pela desconsideração da causa
apresentada. Afirma que não pode ser considerado inidôneo o contrato
apresentado, portanto, ausente o fundamento legal, não há meio de exercer a
defesa. Refuta os acórdãos apresentados para formulação do lançamento.
Afirma ter havido erro no dimensionamento do tributo e na ocorrência do
fato gerador, com base no artigo 210 do Regulamento do Imposto de Renda,
declinando que a base de cálculo do IR é o lucro real, presumido ou arbitrado,
não o faturamento bruto. Aduz ser indevida a qualificação da multa por
alegação de fraude/sonegação, requerendo ao final o afastamento do
lançamento;
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
21
(vi) “NECESSIDADE DE PERÍCIA E NULIDADE DO ACÓRDÃO”, requereu o retorno
dos autos à 1a instância para realização de prova pericial a guiar os julgadores;
(vii) “MULTA”, critica o caráter confiscatório e a
inespecificidade da
fundamentação da multa aplicada, requerendo o afastamento da multa
confiscatória fixada no percentual de 150%, cumulativamente, caso mantida a
multa, requer a limitação ao percentual a 20%, ainda mais diante da falsa
premissa do acórdão e uma vez que as já citadas normas que exigem
observância a precedentes qualificados, o que é diferente de exercer controle
de constitucionalidade no âmbito administrativo.
11.
Foram juntadas contrarrazões ao recurso de ofício de fls. 917/931 e 934/949, por,
respectivamente, Celso Luis Olivatto e Edilson Antonio Bianconi e Ênio Armando Piccino.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
12.
Do Recurso De Ofício
12.1
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte as Impugnações determinando a
exclusão da sujeição passiva da lide dos senhores Ênio Armando Piccino (contador), Celso Luís
Olivatto e Edílson Antônio Bianconi (sócios administradores), contudo, manteve o crédito
tributário em litígio.
12.2
Cabe salientar que o interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é
sempre jurídico, não devendo ser confundido com “interesse econômico”, “sanção”, “meio de
justiça” etc.
12.3
Desta forma, o interesse comum reside no fato ou na relação jurídica vinculada ao
fato gerador do tributo. Logo, é responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o
fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao
fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma
indireta.
12.4
Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I, do art. 124, do CTN, não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva
contida no § 1o, do art. 145 da CF/88, o qual deve ser aplicado no seu duplo aspecto.
12.5
Assim sendo, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a
fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária
(mediante atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização
tributária solidária.
12.6
Contudo, não é qualquer pessoa que pode ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
22
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
12.7
Portanto, não é qualquer pessoa ou interesse comum que pode ensejar a aplicação
do disposto no inciso I, do art. 124, do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do
vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
12.8
Com relação a exclusão do polo passivo por responsabilidade solidária do senhor
Ênio Armando Piccino, contador da empresa, não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido
da DRJ/CE (DRJ03), vez que não foram juntadas pela Autoridade Fiscal provas hábeis e suficientes
para atestar a participação deste por “interesse comum” nas fraudes cometidas.
12.9
O simples fato de ter feito a escrituração da empresa com a elaboração das
declarações, demonstrativos e escriturações, não pode ser considerado como prova de que o Sr.
Ênio sabia ou agiu na configuração do ilícito tributário caracterizado por transferências de
recursos, albergadas por contrato de compra e venda futura, à empresa Noroeste Distribuidora de
Combustíveis Eireli.
12.10
Ainda que se considere que ele tenha agido no sentido supramencionado, isto
atrairia a responsabilização solidária do preposto (contador), não pelo artigo 124, inciso I, do CTN,
mas pelo artigo 124, inciso II, do CTN, vez que o “interesse comum” não é econômico, mas
jurídico, e a Autoridade Fiscal associou a atuação do contador com o fato de que, depois,
receberia em transferência as quotas dos dois sócios da empresa para se tornar o único
sócio/administrador.
12.11
Logo, não existiu “interesse comum” comprovado, mas tão somente presumido.
12.12
Ademais disso, os preponentes são responsáveis pelos atos dos prepostos, nos
termos do artigo 1.178 do Código Civil, salvo se este tenha agido com culpa ou dolo comprovados
factualmente, não presumidos, in verbis:
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus
estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.
Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o
preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela
certidão ou cópia autêntica do seu teor.
12.13
Com efeito, como não houve a comprovação cabal fática, tampouco
fundamentação legal adequada para atribuir a responsabilidade solidária do contador, e, por estar
circunscrito à lide não pode este Julgador inovar o lançamento com a alteração da base legal
utilizada para atribuição de responsabilidade solidária, sob pena de cerceamento do direito de
defesa.
12.14
Por fim, mesmo que tivesse conhecimento das irregularidades, não tendo poder de
gerência, não poderia fazer mais que aconselhar e orientar os administradores da sociedade no
sentido do cumprimento da Lei.
12.15
Porém, sua omissão neste ponto não tem como ser considerado como infração ou
interesse comum que leve à sua responsabilização solidária, ou o mesmo ocorreria
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
23
contumazmente com advogados em todos os tipos de causas. Pois inexiste no ordenamento
jurídico previsão de infração por “falta de oferecimento à clientes de expertise e aconselhamento
na obrigação de cumprir a lei”.
12.16
O lançamento fiscal e a exigência do crédito tributário, mesmo que por
responsabilização, não pode se basear apenas em suposições e indícios. E, nos autos, como já
asseverado, inexistem provas de que Sr. Ênio, pessoalmente ou por mandato, tenha praticado ele
mesmo atos com excesso de poderes e infração à lei, ou tenha tido algum interesse comum nos
fatos dolosos constatados, não podendo se considerar como “interesse comum” o fato do
contador querer manter sua condição de contador da empresa.
12.17
Portanto, não comprovado o “interesse comum” jurídico, não econômico, de que
trata a norma de responsabilidade, não caracterizado o conluio entre as partes, mas a mera
prestação de serviços do preposto a mando do preponente, e nem trazido elementos fáticos para
atribuição da responsabilidade solidária, deve ser mantido o cancelado do vínculo de
responsabilidade solidária do Sr. Ênio Armando Piccino, fundamentado no art. 124, inciso I, do
CTN.
12.18
Com referência às responsabilizações solidárias dos senhores Celso Luís Olivatto e
Edílson Antônio Bianconi (sócios e administradores), cabe salientar que a responsabilidade
tributária prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, exige que o Fisco efetue a subsunção do plano
fático ao plano jurídico, com a demonstração, a comprovação e, no caso dos autos, a
individualização dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, relacionando-os às leis e/aos ou dispositivos do contrato social ou estatutos que
deixaram de ser observados ou foram violados.
12.19
Verificou-se que as condutas apontadas pela Autoridade Fiscal foram aquelas
naturais à posição de sócios e/ou administradores de empresas, quais sejam, assinatura nas fichas
cadastrais nas instituições financeiras, assinaturas de cheques emitidos durante o período da
fiscalização e a assinatura de termos e contratos.
12.20
Em outras palavras, não houve a delimitação do fato típico indesejado pelo
ordenamento jurídico, praticado pelo responsável tributário e a subsunção deste fato às leis e/ou
aos dispositivos do contrato social ou estatutos que deixaram de ser observados ou foram
violados.
12.21
Apesar de existir uma corrente oposta (a Teoria do Domínio do Fato), que aceita a
responsabilização solidária automática das pessoas físicas com poder de gestão devido à falta de
vontade da pessoa jurídica, discordo dessa perspectiva, especialmente no caso específico em
questão.
12.22
É certo que a falta ou a insuficiência na declaração e no pagamento de tributos
pode beneficiar os sócios na distribuição de lucros e dividendos e também a própria empresa, que
pode incorporar o valor não recolhido ao capital social. Além disso, é fundamental que, quando há
dois ou mais sócios administradores responsabilizados, a autoridade tributária tenha cuidado
redobrado para individualizar a conduta de cada um, especificando claramente o ato infracional
que levou à inclusão no dispositivo legal, pois, apesar de eventualmente terem agido em conjunto,
isso não implica que necessariamente o fizeram.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
24
12.23
Assim, a simples identificação da função administrativa em documentos societários
e a argumentação genérica de que as práticas empresariais dependem de atos gerenciais de
pessoas físicas não são suficientes para atribuir responsabilidade ao sócio administrador.
12.24
Considerando que se trata de uma responsabilidade pessoal e subjetiva, deve haver
comprovação do dolo do responsável pelo ilícito tributário, com a apresentação de atos, fatos e
provas concretas, ao invés de acusações genéricas que os posicionem automaticamente como
sujeitos passivos, apenas pelo fato de serem sócios na empresa.
12.25
Desta forma, embora possível o vínculo de responsabilidade de modo abstrato,
deve ser mantido o afastamento da aplicação do artigo 135, inciso III, CTN, aos sócios
administradores, devido à fragilidade dos argumentos e das provas apresentadas para sustentar
tal vínculo.
12.26
No que diz respeito à responsabilização solidária conforme o artigo 124, inciso II, do
CTN, é essencial que a Autoridade Fiscal indique especificamente em qual dispositivo legal se
fundamenta, o que não foi feito no Relatório de Auditoria. Além disso, o inciso II do artigo 124 não
se aplica ao sócio, a fim de evitar contradições hermenêuticas com o artigo 135, inciso III, do CTN.
Destarte, mantenho o afastamento do vínculo de responsabilidade do artigo 124, inciso II, do CTN.
12.27
Por fim, a responsabilidade de que trata os incisos do artigo 137 do CTN é de
natureza criminal, não tributária, assim sendo, não engloba as infrações tributárias materiais e
formais, bem como não serve de base legal para a responsabilização tributária dos autos, mas em
caso de eventual ação judicial que venha apurar a responsabilidade criminal.
12.28
Portanto, deve ser mantido o cancelamento do vínculo de responsabilidade
solidária dos senhores Celso Luís Olivatto e Edílson Antônio Bianconi, fundamentado nos artigos
124, inciso II, 135, inciso III e 137, inciso I, todos do CTN.
12.29
Assim, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
13.
Dos Recursos Voluntários.
14.
Os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos, conforme despacho de fl.
1076, bem assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no
70.235/72 (PAF), razão pela qual deles conheço.
15.
Cuida-se o feito de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
por pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, em face da contribuinte e
responsáveis solidários, no valor principal de R$ 25.847.385,47, acrescido de juros e multa de
ofício qualificada.
16.
A Autoridade Fiscal verificou que a contribuinte efetuou pagamentos à empresa
Noroeste Distribuidora de Combustíveis EIRELI sem apresentação de justa causa, nem emissão de
notas fiscais eletrônicas compatíveis com as remessas de R$ 48.002.287,65.
17.
Em sede de Recurso Voluntário, os Recorrentes apenas reiteram os argumentos
trazidos nas Impugnações, sem, contudo, trazerem aos autos qualquer elemento novo ou terem
apresentado documentos que comprovassem as alegações, nos seguintes termos:
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI fls. 780/842
(i)
“PRELIMINAR DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL/CERCEAMENTO DE
DEFESA”, vez que o “(...) TDPF em questão versar sobre PIS e COFINS, possuindo
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
25
como sujeito passivo da fiscalização a empresa “ZAZ”, sendo que nunca foi emitido
um TDPF (Fiscalização) para fiscalizar a empresa NOROESTE por tais fatos. Inclusive
juntadas as CNDs tributárias da empresa NOROESTE. (...)”, acrescenta que “(...) na
lavratura do auto não havia sido encerrado o procedimento, ou seja, o único termo
emitido de mera Diligência (08.1.09.00-2021-00114-3) era para estar ENCERRADO,
mas consta uma prorrogação até 27 de Setembro de 2022. Assim, inválida a
lavratura (...)”, aduziu ainda que “(...) a base dessa autuação, suas provas, não
foram juntadas e constam apenas remissões a processo diverso do qual a autuada
não é parte. Há um vício material claro no procedimento (...)”, afirmou que “(...) o
TDPF-F contra a contribuinte ZAZ que iniciou-se em 10/02/2020, teve nos autos
termo seguinte às fls. 276, em 29/10/2021, que completam 627 dias de intervalo,
prazo MUITO SUPERIOR ao legalmente previsto para um TDPF-F de 120 dias (...)”, e
conclui asseverando que “(...) a prova dos fatos tal qual realizada acima atenta a
diversos princípios elementares de direito, tais quais a lealdade processual, a
moralidade e a equidade. Não é o caso sequer de se cogitar de prova emprestada,
tendo em vista que as provas mencionadas não foram produzidas em contraditório,
sendo ilegais e sequer acompanharam a acusação por este auto de infração (...)”;
(ii)
“DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA NOROESTE
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI”, vez que “(...) Receber valores ou Pagar
valores em um contrato de mútuo, não configura qualquer ilegalidade nem
interesse comum – aliás, qualquer contratação de qualquer instrumento ou objeto,
configuraria um “interesse em comum”, caso o conceito fosse “contratar”
meramente – mais de uma parte assinando um instrumento contratual (...)”,
acrescenta que “(...) o Acórdão alterou o conceito jurídico empregado pela
acusação; alterou o critério do lançamento e imputação de responsabilidade (...)”,
aduziu ainda que “(...) Quanto aos próprios conceitos e motivos, vale apontar que o
Acórdão sequer exprime ou segue uma definição de “interesse comum”. Apenas
afirma que a existência de interesse comum justificaria o “conluio”, que justificaria a
responsabilidade (...)”, afirmou que “(...) O fato gerador é EFETUAR PAGAMENTO. É
ENTREGAR RECURSO. A Empresa NOROESTE (ou seu sócio), nada realizaram neste
sentido, neste interesse, para que fosse alegado ser “comum” com a Contribuinte
(...)”, e conclui asseverando que “(...) deve ser afastada a responsabilização da
NOROESTE sob art. 124, inc. I do CTN. O Acórdão não só alterou o sentido da
acusação, como criou confusão conceitual, aplicando indevidamente o instituto
(...)”;
(iii)
“DO MÉRITO”, vez que o “(...) Primeiro que tal critério jurídico, tal
fundamento legal, não consta em lugar algum do Relatório de Auditoria nem do
Auto de Infração! Uma inovação do Acórdão que buscou suprir deficiência da
acusação – ambos vícios materiais. Segundo, que em momento algum se contratou
qualquer objeto ilícito! (...)”, acrescenta que “(...) a questão de Direito Privado está
pendente, mormente diante dessa abusiva autuação que não só está
desconsiderando um negócio válido – e o acórdão igualmente –, como deduzida
uma pretensão de lançamento contra a VENDEDORA, gerando-lhe um passivo muito
maior que o próprio valor do contrato (...)”, aduziu ainda que “(...) Isso torna a
autuação ainda mais abusiva, pois o FISCO está afirmando que seria mais vantajoso
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
26
e esperado das partes que tivessem descumprido a legislação (VENDEDORA
efetuado a remessa de mercadorias em venda congênere de Etanol, emitindo as
Notas Fiscais de venda nas saídas), do que ter contratado da forma mais legal o
possível – um Contrato estipulando a condição suspensiva da licitude do objeto da
obrigação (...)”, afirmou que “(...) Em suma: a venda congênere lícita, com
permissão das normas do setor, condicionada justamente à Autorização Legal.
Portanto, OBJETO LÍCITO (...) Seria ilícito o objeto caso fosse a venda de
“combustíveis fora de especificação da ANP”. Seria ilícita a condição caso fosse o
“momento em que a Compradora cometer um ilícito penal”. Nada disso foi
estipulado (...)”, e conclui asseverando que “(...) não se trata de uma conduta que
“nunca foi autorizada pelas normas da ANP”, como tenta fazer crer o auditor-fiscal
no relato, e acabou contaminando o entendimento da turma julgadora na 1a
instância. Inclusive, após a proibição, continuou ocorrendo a venda congênere – só
que, obviamente, sob o risco de sofrer penalização administrativa da ANP, vez que
contrariando a proibição temporária (...) os pagamentos tem uma causa, um motivo
de oportunidade comercial – vendas sujeitas a uma condição suspensiva, para
entrega do equivalente ao valor pago/adiantado (...) a qualificação da multa deve
ser afastada também, conforme os vícios apontados (...)”; e,
(iv)
“DAS PROVAS”, vez que “(...) Todas as questões muito relevantes e a prova
foi indeferida, o que acarreta outro vício material com cerceamento de defesa (...)”.

DANIEL GIANFRATTI fls. 845/914
(i)
“PRELIMINAR DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO FISCAL/CERCEAMENTO DE
DEFESA”, tendo em vista que “(...) na lavratura do auto não havia sido encerrado o
procedimento, ou seja, o único termo emitido de mera Diligência (08.1.09.00-2021-
00114-3) era para estar ENCERRADO, mas consta uma prorrogação até 27 de
Setembro de 2022. Assim, inválida a lavratura (...)”, acrescenta que “(...) a base
dessa autuação, suas provas, não foram juntadas e constam apenas remissões a
processo diverso do qual a autuada não é parte. Há um vício material claro no
procedimento (...)”, aduziu ainda que “(...) a prova do lançamento foi a
movimentação financeira, obtida pelas alegadas Requisições de Movimentação
Financeira endereçadas a bancos. Se são a prova do lançamento, deveriam ter
constado dos autos porque o Recorrente não teve acesso. Se não consta a prova do
lançamento, este é inválido por vício material. Se constasse ainda a prova nos autos
e fosse inacessível aos envolvidos (como o Recorrente), igualmente haveria vício
material! (...)”, afirmou que “(...) admite que o Recorrente não participou dos autos
(...)”, e conclui asseverando que “(...) Há mais um fato – não menos relevante – por
fim, a ser aqui apontado, sobre o procedimento fiscal realizado. Após a lavratura do
Auto de Infração com lançamento, que deveria ter as provas que já se apontou que
não estão nos autos, ainda consta que o Relatório não existia até o momento da
Lavratura, o que significa que durante o processo administrativo fiscal, o autor
promoveu juntada sem qualquer justificativa, já que o Relatório foi emitido em
22/07/2022 (após a lavratura), o que denota novo vício, que se reflete em absoluta
nulidade. Além disso, já estava EXTINTO o TDPF-F que veiculou o relatório (...)”;
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
27
(ii)
“DA
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
DANIEL
GIANFRATTI”, tendo em vista que “(...) Não consta NENHUMA descrição de
qualquer conduta do Recorrente Sr. DANIEL GIANFRATTI. NENHUMA! (...)”,
acrescenta que “(...) O Fisco deve provar o fato que alega, pois não ocorre uma
automática inversão de ônus da prova contra os contribuintes e responsáveis, para
prestigiar não só a verdade real e material, como cumprir o dever de prova –
somente neste caminho é que se permitirá que o lançamento goze de qualquer
presunção de certeza e liquidez (...)”, aduziu ainda que “(...) o Acórdão sequer
exprimiu ou seguiu uma definição de “interesse comum”. Apenas afirmou que a
existência de interesse comum justificaria o “conluio”, que justificaria a
responsabilidade (...)”, e conclui asseverando que “(...) deve ser afastada a
responsabilização de DANIEL sob art. 124, inc. I do CTN. O Acórdão não só alterou o
sentido da acusação, como criou confusão conceitual, aplicando indevidamente o
instituto (...)”;
(iii)
“DO MÉRITO”, tendo em vista que o “(...) Primeiro que tal critério jurídico,
tal fundamento legal, não consta em lugar algum do Relatório de Auditoria nem do
Auto de Infração! Uma inovação do Acórdão que buscou suprir deficiência da
acusação – ambos vícios materiais. Segundo, que em momento algum se contratou
qualquer objeto ilícito! (...)”, acrescenta que “(...) a questão de Direito Privado está
pendente, mormente diante dessa abusiva autuação que não só está
desconsiderando um negócio válido – e o acórdão igualmente –, como deduzida
uma pretensão de lançamento contra a VENDEDORA, gerando-lhe um passivo muito
maior que o próprio valor do contrato (...)”, aduziu ainda que “(...) Isso torna a
autuação ainda mais abusiva, pois o FISCO está afirmando que seria mais vantajoso
e esperado das partes que tivessem descumprido a legislação (VENDEDORA
efetuado a remessa de mercadorias em venda congênere de Etanol, emitindo as
Notas Fiscais de venda nas saídas), do que ter contratado da forma mais legal o
possível – um Contrato estipulando a condição suspensiva da licitude do objeto da
obrigação (...)”, afirmou que “(...) Em suma: a venda congênere lícita, com
permissão das normas do setor, condicionada justamente à Autorização Legal.
Portanto, OBJETO LÍCITO (...) Seria ilícito o objeto caso fosse a venda de
“combustíveis fora de especificação da ANP”. Seria ilícita a condição caso fosse o
“momento em que a Compradora cometer um ilícito penal”. Nada disso foi
estipulado (...)”, e conclui asseverando que “(...) não se trata de uma conduta que
“nunca foi autorizada pelas normas da ANP”, como tenta fazer crer o auditor-fiscal
no relato, e acabou contaminando o entendimento da turma julgadora na 1a
instância. Inclusive, após a proibição, continuou ocorrendo a venda congênere – só
que, obviamente, sob o risco de sofrer penalização administrativa da ANP, vez que
contrariando a proibição temporária (...) os pagamentos tem uma causa, um motivo
de oportunidade comercial – vendas sujeitas a uma condição suspensiva, para
entrega do equivalente ao valor pago/adiantado (...) os temas são objeto de
precedentes qualificados, como os Temas 863 do STF, além de ter sido apontada a
previsão do máximo de 20% (vinte por cento), sem qualquer questionamento de
constitucionalidade, mas aplicação da lei por estrita legalidade e vinculação. O art.
112 do CTN também deve ser aplicado aqui, para afastar a qualificação da multa –
além de afastar a própria exação lançada (...)”; e,
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
28
(iv)
“DAS PROVAS”, tendo em vista que “(...) Todas as questões muito relevantes
e a prova foi indeferida, o que acarreta outro vício material com cerceamento de
defesa (...)”.

ZAZ COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA fls. 952/1061
(i)
“DO AUTO DE INFRAÇÃO E SEU RELATO – PREJUÍZOS À DEFESA”, vez que
“(...) consta do auto de infração, para a Contribuinte e demais corresponsabilizados,
bem como perante a lei, seria INDISPENSÁVEL para a autuação e lançamento,
indispensável para a descrição da ocorrência do fato gerador, indispensável para a
determinação da matéria tributável e cálculo do montante do tributo devido (CTN
142). Por isso tudo, demandou atenção da Contribuinte para exercício da
defesa/impugnação (...)”, aduziu ainda que “(...) não é possível manter a posição do
Acórdão de que não houve qualquer prejuízo à defesa do auto de infração, uma vez
que tanto o Decreto 70.235/72 como Decreto 7.574/11 preveem que a autoridade
lançadora fará a instrução do lançamento com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito! Ao mesmo tempo, a legislação prevê (como
falsamente afirmou o Relatório), o dever funcional de relatar todas as ocorrências
durante o procedimento (...)”, afirmou que “(...) o Acórdão confessa os vícios
materiais, pontuados alhures. No caso, o próprio lançamento foi instruído com
preterição do direito de defesa por dificultar seu exercício, tratando-se de nulidade
conforme art. 59, II do Decreto 70.235/72. O lançamento foi inadequadamente
instruído e, enquanto um processo “tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido” nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, art.
142, a tendência do processo foi inversa – prejudicou a clareza, compreensão e a
verificação dos fatos (...)”, e conclui asseverando que “(...) Ao contrário do que
afirma o Acórdão, houve sim prejuízo à defesa; mesmo admitindo-se que o Relatório
de Auditoria fosse válido e que seria um elemento complementar do auto de
infração, integrando o lançamento (...)”;
(ii)
“DEMAC – COMPETÊNCIA FUNCIONAL, PROGRAMA DE APOIO À
CONFORMIDADE E OPORTUNIZAÇÃO”, vez que “(...) As diligências, “visitas
informais” física e virtualmente, a desconsideração da legislação, as opiniões e
falácias, as diligências sem ação fiscal autorizadora, a animosidade, a total ausência
de qualquer orientação à contribuinte – isso tudo sim causa estranheza para a
Contribuinte, vez que o r. auditor que chega ao ponto de visitar, levantar informação
sobre ex-sócios, guardar imagens de sites sem relação com a autuada, promover
diligências sem justa causa qualquer, com tanta “atenção” dispendida, ainda assim
sequer orienta, nem instrui sobre regularização nenhuma? (...)”, aduziu ainda que
“(...) Daí advertir que os autos foram lavrados sob aparente pessoalidade e muito
possível perseguição, demonstrada em elementos materiais do Relatório e dos
autos, pelo que foi possível prima facie constatar. O Auditor Fiscal responsável pela
lavratura e lançamento ultrapassou os limites da função, desviando o poder dos
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
29
parâmetros do art. 6o da Lei 10.593/02 e Decreto no 6.641/08 e ignorando por
completo qualquer realidade nesta crença, fora da razoabilidade, dificultando a
defesa, já que no exercício da função não se ateve aos procedimentos de
fiscalização e atos conforme definidos na legislação específica, tampouco procedeu
à orientação do sujeito passivo em qualquer momento, para constituir crédito
mediante procedimento de lançamento. (...)”, e conclui asseverando que “(...) Isso
porque há patente prejuízo para a contribuinte, obrigada a atender à fiscalização de
forma contrária ao que dispõem as normas. O próprio controle de legalidade dos
atos administrativos deve ser exercido pela Administração Pública, anulando tal ato
que furta qualquer controle da atividade de fiscalização – inclusive é neste clima que
ocorreram diversos vícios insanáveis, como o desrespeito ao decurso de prazo da
intimação para informações bancárias, previamente à expedição das Requisições de
Informações sobre Movimentações Financeiras – RMFs, adiante abordado. Assim,
requer seja reconhecido o vício material de motivação que macula a própria
legalidade no caso, bem como lealdade e boa-fé, pela inadequada redação e
descrição como feitas (...)”;
(iii)
“VÍCIOS MATERIAIS E PREJUDICIAIS NO PROCEDIMENTO FISCAL”, requereu
a nulidade por ter atos praticados por Auditor Fiscal não pertencente à equipe de
fiscalização, além de não haver ocorrida a emissão de TDPF, pelo encerramento da
fiscalização referente às contribuições sociais e pela não inclusão do IRRF na
ampliação da ação fiscal. E, ainda, pela remissão a processo administrativo onde
estão contidos argumentos e provas. Ao final peticiona pelo desentranhamento do
Relatório de Auditoria, pois juntado em data posterior ao Auto de Infração;
(iv)
“RMF - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
– FALTA
DE
JUSTA
CAUSA,
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL OU
EXCEPCIONALIDADE”, menciona o estranhamento da intimação contendo
movimentações financeiras, quando a autoridade tributária já disponha das
informações na e-Financeira, bem assim ausência de autorização judicial,
requerendo ao final a nulidade por haver ocorrido a quebra do sigilo bancário sem
autorização jurídica ou legal;
(v)
“MÉRITO – LANÇAMENTO DE IRRF”, defende a comprovação da causa de
pagamento – o Contrato de Compra e Venda de Etanol (Álcool Etílico) Hidratado
Combustível para Entrega Futura –, de tal modo que entende não haver
fundamento legal ou descrição pela desconsideração da causa apresentada. Afirma
que não pode ser considerado inidôneo o contrato apresentado, portanto, ausente
o fundamento legal, não há meio de exercer a defesa. Refuta os acórdãos
apresentados para formulação do lançamento. Afirma ter havido erro no
dimensionamento do tributo e na ocorrência do fato gerador, com base no artigo
210 do Regulamento do Imposto de Renda, declinando que a base de cálculo do IR
é o lucro real, presumido ou arbitrado, não o faturamento bruto. Aduz ser indevida
a qualificação da multa por alegação de fraude/sonegação, requerendo ao final o
afastamento do lançamento;
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
30
(vi)
“NECESSIDADE DE PERÍCIA E NULIDADE DO ACÓRDÃO”, requereu o retorno
dos autos à 1a instância para realização de prova pericial a guiar os julgadores;
(vii)
“MULTA”, critica o caráter confiscatório e a inespecificidade da
fundamentação da multa aplicada, requerendo o afastamento da multa
confiscatória fixada no percentual de 150%, cumulativamente, caso mantida a
multa, requer a limitação ao percentual a 20%, ainda mais diante da falsa premissa
do acórdão e uma vez que as já citadas normas que exigem observância a
precedentes qualificados,
o que
é
diferente
de
exercer
controle
de
constitucionalidade no âmbito administrativo.
18.
Das Preliminares.
19.
Referidas alegações de nulidade não devem prosperar, tendo em vista que as
hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
20.
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
21.
Noutro giro, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também pode resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso pode prejudicar a defesa.
22.
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
23.
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
24.
Assim sendo, verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara e precisa os
fatos geradores da obrigação no Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 460/488, descrevendo
claramente os motivos para autuação consistente na não comprovação da causa dos pagamentos
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
31
efetuados, referentes aos fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração de março, agosto,
outubro e dezembro de 2017 e abril, outubro, novembro e dezembro de 2018.
25.
Tanto é verdade que os Recorrente puderam se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado aos Recorrentes o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
26.
Acrescento e adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 103-012.599, 4a Turma da DRJ/CE, sessão de 29 de março de 2023, de relatoria do
Julgador Márcio Augusto Sekeff Sallem), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
20232:
[...] Nulidade por Prejuízo à Defesa em Virtude de Não Oportunização de Autorregularização
O contribuinte relata estar sujeito à competência da Delegacia de Maiores Contribuintes
(Demac/RJO), cujos objetivos são acompanhamento e orientação para assegurar a conformidade
tributária. Sua expectativa era de ter recebido orientação e promoção à conformidade tributária via
o procedimento de autorregularização. Esta inobservância teria provocado vício material, pois afasta
a possibilidade prévia de eliminação de multas, encargos, acusações descabidas de infrações e
eventual denúncia espontânea.
A Constituição Federal e as normas infraconstitucionais não preveem o direito subjetivo à notificação
para que as empresas de grande porte realizem a autorregularização.
Trata-se de faculdade dos entes federados em estabelecer programas de caráter geral e adotar
medidas de orientação e promoção da autorregularização previamente à instauração de
procedimentos fiscais, com o objetivo de alcançar a conformidade tributária, aumentar a
arrecadação tributária e reduzir litígios.
Desse modo, a ausência de intimação à autorregularização, prévia ao procedimento administrativo
fiscal, não inquina o procedimento de nulidade, pois o direito à defesa somente protege os litigantes
nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, e o litígio é apenas estabelecido com a
apresentação da impugnação, na forma do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
32
Muito menos inquina o auto de infração com vício material, porquanto este preenche os elementos
previstos no art. 10 do Decreto n£' 70.235/72, tendo a autoridade tributária cumprido à risca o
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Ademais, incabível pressupor que a possibilidade de eliminação ou redução da multa de ofício e dos
demais encargos e a expectativa do exercício da denúncia espontânea maculassem o auto de
infração que, até então, sequer existia no ordenamento jurídico. Embora desejável o cumprimento
espontâneo das obrigações tributárias, a ausência de ação da autoridade tributária neste sentido
não macula o lançamento ou o procedimento fiscal obediente às normas que regem à matéria. Deve
ser rejeitada, também, essa preliminar.
Nulidade por Vícios no TDPF
A defesa do contribuinte e dos responsáveis solidárias requer a nulidade da fiscalização por ter atos
praticados por Auditor-Fiscal não pertencente à equipe de fiscalização e por não haver ocorrida a
emissão de TDPF para a auditoria do IRRF, mas ampliação da ação fiscal das contribuições sociais
PIS/Cofins.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que o Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TDPF não é requisito de validade do auto de infração, funcionando apenas como
instrumento de controle administrativo, de modo que sua ausência ou qualquer defeito em sua
emissão/prorrogação não importa em nulidade do ato administrativo de lançamento
correspondente.
O CARF emitiu súmula vinculante firmando entendimento que eventuais vícios do MPF – nele
incluído a justificativa para a prorrogação do procedimento fiscalizatório – não acarreta a nulidade
do lançamento. Trata-se da Súmula CARF n£' 171: “Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”. Mutatis mutandi, a Súmula é aplicável
ao TDPF por se tratar do instrumento substitutivo do MPF.
Desse modo, a alteração no procedimento de fiscalização com a alteração da equipe de fiscalização e
a saída do Auditor-Fiscal subscritor do Relatório de Auditoria ou o lançamento do IRRF sem que
tenha havido a emissão de TDPF específico, mas ampliação da ação fiscal ocorrida em sede de
PIS/Cofins não acarretam a nulidade do lançamento, pois o MPF/TDPF se trata de mero instrumento
de controle da Administração.
O art. 59 do Decreto n£' 70235/72 preconiza dois vícios procedimentais conducentes à nulidade dos
lançamentos fiscais: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Não há
prejuízo à defesa, inclusive em relação à Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli que, a
princípio, havia sido objeto de diligência fiscal para, depois, ser incluída no polo passivo da obrigação
tributária, pois o litígio somente tem início com a apresentação da impugnação em face à exigência
formalizada pela autoridade tributária. Ademais, a alteração da equipe de fiscalização com a saída do
Auditor-Fiscal que subscreveu o Relatório de Auditoria tampouco importa em incompetência do
agente, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Nulidade por Quebra do Sigilo Bancário
A defesa do contribuinte e dos responsáveis solidários critica a quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial.
A princípio, a quebra de sigilo bancário foi solucionada definitivamente pelo STF por ocasião do
julgamento do RE 601.314, com repercussão geral, redigido nos seguintes termos:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
33
retroativa da Lei n9 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
Como se vê, o citado tema trata exatamente da matéria suscitada pelo recorrente. Naquele recurso
extraordinário, a Suprema Corte decidiu que “o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”. Segue a ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO
BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 69 DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e
o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no
que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a
igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres
de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez
vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição
de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter
instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §19, do Código
Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral:
“O art. 69 da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral:
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
34
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-
09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Quer dizer, o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001,
que disciplina o instrumento denominado RMF (Requisição de Movimentação Financeira), é
constitucional e não ofende o direito ao sigilo bancário, que é transferido para o sigilo fiscal. Deste
modo, é despiciendo, durante o procedimento fiscalizatório, a autorização judicial para a quebra do
sigilo bancário do contribuinte, obedecidas as hipóteses regulamentares.
No curso do procedimento fiscal, a transferência para a autoridade fiscal de informações atinentes
às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial,
quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar
necessário. Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das
correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
O Decreto no 3.724/2001, com as alterações introduzidas pelos Decretos nos 6.104/2007 e
8.303/2014, de forma direta e objetiva, acautelou o sigilo das informações como estabeleceu os
casos de indispensabilidade do referido exame documental por parte da autoridade.
Nessa perspectiva, a autoridade tributária encarregada de executar o procedimento fiscal
encaminhará relatório circunstanciado à autoridade administrativa, demonstrando, com precisão e
clareza, tratar-se de fato enquadrado em hipótese prevista no art. 3o do Decreto no 3.724/2001.
Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de infração à legislação
tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no documento elaborado
pela executante da fiscalização.
Nessa perspectiva, mediante os arts. 7o a 12, o ato infralegal estabelece procedimentos
assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se projetarão para
áreas alheias à finalidade tributária. Com efeito, prevê mecanismos para tornar efetivamente
possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras do referenciado sigilo.
Enfim, o ato regulamentar hipotecou ao contribuinte a garantia de que a administração tributária
federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais, respeitando, assim, seus direitos e
garantias constitucionais.
Ante o exposto, infere-se que o fisco pretende apenas conhecer os valores efetivamente
movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles por ele declarados, não lhe
interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou se deu.
O Relatório de Auditoria justifica a expedição da RMF na recusa do contribuinte depois de ter sido
regularmente intimado a fornecer as informações bancárias, tendo sido procedimento fiscal
abalizado em julgamento ocorrido nesta Turma em 27 de fevereiro de 2023, no Acórdão 103-
012.044. Não houve quebra ilegal de sigilo bancário, portanto esta causa de nulidade deve ser
rejeitada.
Nulidade por Remissão a Processo Administrativo Contendo Argumentos e Provas
O contribuinte requer a nulidade do lançamento em razão de ter feito remissão a processo
administrativo outro, fato reforçado na defesa de Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e
Daniel Gianfratti que não tinham sido partes no citado processo administrativo.
Antes, é oportuno esclarecer quais são as remissões de que tratam as defesas feitas no Processo
Administrativo 15746.722007/2021-72, que trata de insuficiência de declaração e recolhimento das
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
35
contribuições sociais do PIS e da Cofins, cujas impugnações foram julgadas por esta Delegacia de
Julgamento em 27 de fevereiro de 2023, no Acórdão 103-012.044.
Ao analisar o Relatório de Auditoria, resgato os trechos a seguir:
18. Antes de relatar os procedimentos fiscais executados (intimações fiscais, respostas da
contribuinte e de terceiros) na fiscalização do Imposto de Renda Retido na Fonte e os
resultados da apuração fiscal (infrações detectadas e cálculo dos valores de IRRF não
declarados nem recolhidos pela empresa), é importante ressaltar que a ação fiscal efetuada
na ZAZ (Diamante) foi programada inicialmente para se proceder à verificação da correta
aplicação da legislação tributária pela empresa na apuração, declaração e recolhimento da
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) e do PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS), relativamente aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2017 e
2018.
19. Todas as informações sobre os atos fiscais praticados, as irregularidades apuradas, a
apuração fiscal dos valores de PIS e COFINS que a ZAZ (Diamante) deixou de lançar e recolher
ao Fisco e, ainda, a caracterização dos crimes fiscais praticados pela empresa, estão
pormenorizadamente detalhadas no Relatório de Auditoria Fiscal inserido às fls. 5474/5564 do
e-Processo formalizado sob o número 15746.722007/2021-72. No referido processo (PIS e
COFINS), estão inseridos ainda todos os elementos de prova coletados no decorrer do
procedimento fiscal e os lançamentos fiscais efetuados por meio de autos de infração de PIS e
COFINS.
20. No decorrer da ação fiscal de PIS e COFINS, foi necessário requisitar, aos bancos onde a
empresa movimentou suas contas-correntes nos anos de 2017 e 2018, copias dos extratos
bancários da contribuinte, tendo em vista que a ZAZ (Diamante), regularmente intimada, se
recusou a fornecer as informações ao Fisco e, também, pelas demais razões expostas nos
itens 82 a 94 do Relatório de Auditoria Fiscal inserido no processo 15746.722007/2021-72.
21. Parte das informações recebidas das instituições financeiras foram utilizadas nas
intimações descritas adiante, relativas ao Imposto de Renda Redito na Fonte, e foram
utilizadas para apurar os valores de IRRF não declarados nem recolhidos pela contribuinte
fiscalizada.
22. É imperioso também destacar os crimes fiscais cometidos pela fiscalizada nas apurações,
declarações e recolhimentos do PIS e da COFINS, conforme pode ser visto na descrição contida
nos itens 210 a 230 do Relatório de Auditoria Fiscal acima citado (inserido no processo
15746.722007/2021-72).
...
38. Para o Fisco, na verdade, nunca houve a intenção de devolução do dinheiro. A conduta da
empresa poderia ser mais bem explicada pela tentativa de descapitalização ou fuga de
capitais

de seu caixa, visto que a partir de outubro e novembro de 2018 as vendas de etanol, produto
em que foram centralizadas todas as fraudes fiscais praticadas pela ZAZ (Diamante), descritas
detalhadamente no Relatório de Auditoria Fiscal anexado às fls. 5474/5564 do processo no
15746.722007/2021-72, foram reduzidas abruptamente. De fato, as vendas de etanol foram
reduzidas de centenas de milhões em outubro de 2018 para praticamente zero em dezembro
do mesmo ano, justamente o período em que a ZAZ (Diamante) transferiu para a Noroeste o
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
36
montante total de R$ 47.941.518,94 (quarenta e sete milhões, novecentos e quarenta e um
mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).
39. Para melhor compreensão, remetemos ao quadro do faturamento da empresa copiado
do item 29 do Relatório de Auditoria Fiscal anexado às fls. 5474/5564 do processo no
15746.722007/2021-72.
...
79. Com base em todos os elementos de prova acostados neste processo
(15746.720545/2022-11) e, também, no processo 15746.722007/2021-72, constatamos que
os dois sócios efetivamente realizaram os atos de administração da empresa, senão,
vejamos:
79.1. Ambos aparecem nas fichas cadastrais (ficha de assinatura) das contas correntes
bancárias da contribuinte, sendo os responsáveis legais pela movimentação efetuada nas
instituições financeiras: Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Safra S.A. e Banco
Santander Brasil S.A;
79.2. Os dois, individualmente, assinaram os cheques emitidos pela fiscalizada no período
fiscalizado;
79.3. Vários documentos relativos às atividades comerciais desenvolvidas pela empresa foram
assinados pelos dois sócios. (grifei)
A prova empregada para o lançamento ora analisado é a movimentação financeira da contribuinte,
em relação à qual a autoridade tributária requereu, à contribuinte e à empresa Noroeste
Distribuidora de Combustíveis Eireli, esclarecimentos.
Já a argumentação utilizada pela auditoria fiscal é a redução drástica do faturamento da contribuinte
a fim de fundamentar a autuação em fuga de capitais.
Em relação à responsabilização solidária dos sócios-administradores, o Relatório de Auditoria
remeteu às provas acostadas no processo que apurou as contribuições sociais devidas e não
recolhidas do PIS e da Cofins.
Em regra, a prova deve ser produzida no próprio processo. Excepcionalmente, o Código de Processo
Civil admite, para otimização e eficiência da prestação jurisdicional, a prova emprestada, o translado
de prova produzida noutro processo judicial ou administrativo, desde que observado o contraditório.
Deve, assim, a parte ter oportunidade de se pronunciar em relação àquela prova:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-
lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Os Embargos de Divergência no RESP 617.428/SP admitiram a produção de prova emprestada ainda
que inexistente a identidade de partes:
10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial
para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la
adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.
O entendimento judiciário é até mais amplo do que a inteligência disposta no Acórdão 3401-
007.459, e norteará o entendimento da razão de decidir.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
37
Os elementos de prova de que trata o Relatório de Auditoria foram oportunizados para que o
contribuinte e os responsáveis solidários contraditassem, no já mencionado julgamento do Processo
Administrativo 15746.722007/2021-72.
Na oportunidade, as partes impugnantes não tiveram êxito em contraditar a produção dos extratos
bancários do contribuinte através da expedição de RMF, sem autorização judicial, não havendo
prejuízo, tratado neste voto, em transladar o sigilo bancário ao sigilo fiscal. Naqueles autos, as partes
impugnantes não questionaram a veracidade das movimentações bancárias, só a forma com que
foram produzidas.
Com relação às provas levadas a efeito para caracterização da responsabilidade solidária dos sócios-
administradores, os responsáveis tiveram êxito em obter a pretensão de serem excluídos do polo
passivo, ainda que tal decisão esteja pendente de ratificação mediante Recurso de Ofício.
Assim, não há nulidade na remissão ao Processo Administrativo 15746.722007/2021-72 de que o
contribuinte e os responsáveis solidários Ênio Armando Piccino, Celso Luís Olivatto e Edilson Antônio
Bianconi participaram, pois puderam exercer o direito ao contraditório em relação às provas
apresentadas.
Discutamos o caso dos responsáveis solidários Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e Daniel
Gianfratti, que não participaram daqueles autos.
Como vimos, são três remissões: a primeira delas é referente à movimentação financeira do
contribuinte, que, decerto, não pode ser revelada ao responsável solidário pois isto representaria a
quebra do sigilo bancário contido no sigilo fiscal. Através dos Termos de Intimação Fiscal no
148/2021 e 162/2021, a autoridade tributária decotou, apenas, as transações financeiras entre as
partes e solicitou a apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da origem e da
natureza dos créditos / débitos relacionados.
Portanto, o exercício do contraditório do responsável solidário alusivo à movimentação financeira do
contribuinte é limitado às transações de que participou, e em relação a estas transações, pôde
exercer o contraditório nos autos correntes, não havendo prejuízo à defesa a remissão ao processo
mencionado.
A segunda remissão é referente à queda brusca do faturamento do contribuinte, que fora ilustrado
em tabela no Processo Administrativo 15746.722007/2021-72. De modo análogo acima, não cabe ao
responsável solidário contraditar o faturamento de empresa terceira. A queda no faturamento é
irrelevante ao responsável solidário, pois não é o motivo determinante do lançamento – que incidiu
sobre pagamentos sem justa causa –, somente um elemento indiciário que antecede a afirmação de
que o contribuinte teria evadido R$ 47.941.518,94 à empresa Noroeste Distribuidora de
Combustíveis Eireli – este, sim, argumento que poderia contraditar e não o fez.
A terceira e final remissão é referente aos atos de gerência realizados pelos sócios Celso Luís Olivatto
e Edilson Antônio Bianconi, tampouco passíveis de contraditório pelos responsáveis solidários
Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e Daniel Gianfratti. Isto porque, nos termos da Súmula
CARF no 172, a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. Mutatis
mutandi, se a defesa de Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e Daniel Gianfratti não tem
legitimidade para questionar a responsabilidade tributária de Celso Luís Olivatto e Edilson Antônio
Bianconi, portanto, a remissão aos atos de gerência contidos noutro processo não lhe concernem
nem provocam prejuízo à sua defesa.
Desse modo, apesar de, a princípio, a conversão do julgamento em diligência pareceria ser a melhor
solução para dar conhecimento tão somente à Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e ao
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
38
sócio Daniel Gianfratti do conteúdo do processo administrativo pertinente às remissões efetuadas, é
medida protelatória e dispensável já que o contribuinte pôde exercer o contraditório em face às
transações que serviram de base para a acusação e aos elementos que de fato lhe concernem no
modo exposto anteriormente.
De outro turno, não há nulidade no lançamento a remissão a provas e esclarecimentos obtidos em
processo administrativo de que participaram o contribuinte e os responsáveis solidários, tendo
realizado as bastantes impugnações, e tampouco não há nulidade referente à Noroeste Distribuidora
de Combustíveis Eireli e ao sócio Daniel Gianfratti, pois, embora não tenham participado do Processo
Administrativo 15746.722007/2021-72, as remissões realizadas não prejudicaram o exercício à
ampla defesa.
Nulidade por Vício Instrutório / Desentranhamento do Relatório de Auditoria
As defesas peticionam o desentranhamento do Relatório de Auditoria juntado em data posterior ao
auto de infração.
As partes chamam atenção para o fato de que o Relatório de Auditoria tem a data de 22/7/2022, ao
passo que o auto de infração, 21/7/2022, requerendo o desentranhamento daquele ou a nulidade
do procedimento fiscal.
Não há qualquer nulidade ou motivo para desentranhamento a data do Relatório de Auditoria
anteceder a do Auto de Infração. Isto não prejudica o direito à defesa das partes, nem vicia o
lançamento em relação a aspectos materiais. Qualquer que tenha sido a razão da divergência entre
as datas, certo é que isto não provoca nenhuma irregularidade processual que deva ser sanada via o
desentranhamento do documento ou a nulidade do procedimento, ainda mais por terem sido
juntados na mesma data e hora, em 25/7/2022, veja:

[...]
27.
Portanto, rejeito as preliminares, tendo em vista que o Auto de Infração é válido,
não havendo que se falar em nulidades.
28.
Passo a análise das questões de mérito.
29.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/MG, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
30.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
39
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes em suas Impugnações (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seus
Recursos Voluntários), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 103-012.599, 4a Turma da DRJ/CE, sessão de 29 de março de 2023, de relatoria do
Julgador Márcio Augusto Sekeff Sallem), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
[...] Ocorrência do Pagamento sem Causa
As partes defendem a existência de causa jurídica para o pagamento entre a empresa autuada e a
Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli fundada no Contrato de Compra e Venda de Etanol
(Álcool Etílico) Hidratado Combustível para Entrega Futura, incapaz de considerado inidôneo. Mesmo
porque a ANP sempre havia permitido a comercialização de combustível entre distribuidoras
congêneres, e a lavratura do contrato havia sido feita para aproveitar a oportunidade comercial com
o fim da proibição que acreditavam ser provisória.
A autoridade tributária desconsiderou o contrato apresentados (e-fls. 454 a 459) com os
fundamentos abaixo:
30. Resumindo, a ZAZ (Diamante) alega que celebrou um “Contrato de Compra e Venda de
Etanol (Álcool Etílico) Hidratado Combustível Para Entrega Futura” com a Noroeste na data de
27/07/2018 (vide a cópia anexada às fls. 454/459), mas que as operações somente se
aperfeiçoariam com emissão de notas e o efetivo transporte de mercadorias, quando do
retorno da autorização para venda de etanol entre distribuidores, pois, no momento da
contratação, havia a proibição da comercialização, em função do Despacho do Diretor Geral
no 793 de 17 de julho de 2017, que determinou que “fica proibida a comercialização de etanol
hidratado entre distribuidores de combustíveis líquidos, por período de 12 meses, a partir de
1o de agosto de 2017”. Assim, não poderia ocorrer venda entre distribuidores de Etanol
Hidratado Combustível até 01/08/2018, data em que se restabeleceria a regra de permissão
da comercialização. (negritamos)
31. A contribuinte informou que, antes do final do prazo proibitivo, foi emitido pela
Procuradoria Geral Federal o Parecer no 582/2018/PFANP/PGF/AGU (fls. 446/448), de
18/07/2018, favorável à não continuidade da proibição/restrição de venda entre
distribuidores, prevista no parágrafo único do artigo 30 da Resolução ANP no 58/2014.
Segundo, ainda, a ZAZ (Diamante), contrariando o referido Parecer, a ANP renovou a restrição
de comercialização no último dia, ou seja, em 30/07/2018, pelo Despacho da Diretoria no
903/2018 (fls. 449/450). (negritamos)
32. Conforme se viu acima, pela descrição da própria ZAZ (Diamante), a proibição de venda de
etanol entre distribuidores em momento algum foi revogada. E a contribuinte fiscalizada
sempre esteve ciente disso. Senão, vejamos.
33. O contrato apresentado pela ZAZ (Diamante) (fls. 454/459) teria sido firmado entre as
empresas em 27/07/2018, data em que a proibição de comercialização entre os distribuidores
estava vigente até 01/08/2018, em função do Despacho do Diretor Geral no 793, de 17 de
julho de 2017 (fls. 445). Havia apenas uma expectativa favorável às empresas de que seria
retirada a proibição, em função do Parecer no 582/2018/PFANP/PGF/AGU (fls. 446/448). Ou
seja, o contrato entre a ZAZ (Diamante) e a Noroeste foi efetivado sob o risco de não poder ser
cumprido. E isso de fato ocorreu, visto que, três (03) dias após as empresas terem firmado o
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
40
referido contrato (27/07/2018), a proibição de comercialização entre as empresas
distribuidoras foi renovada, em 30/07/2018, por mais 12 meses, a partir de 01/08/2018, pelo
Despacho da Diretoria no 903/2018 (fls. 449/450). Ressalte-se, conforme descrito acima, que a
renovação da proibição ocorreu ainda, de forma contínua e reiterada, em 2019 (Despacho No
618, de 5 de agosto de 2019 – fls. 451) e 2020 (Despacho No 754, de 11 setembro de 2020 –
fls. 452), até que, por fim, a ANP transformou esta exceção reiteradamente implantada em
regra, com a criação da Resolução ANP no 844, de 31 de maio de 2021, que alterou aquela
Resolução 58/2014 que regula a distribuição. Assim, em 2021 a proibição de venda entre
distribuidores de etanol hidratado passou a ser uma regra definitiva, conforme o parágrafo
2o, incluído no artigo 30 da Resolução ANP No 58, de 17/10/2014, por meio da Resolução no
844/2021, inserida às fls. 453 do processo 15746.720.545/2022-11.
34. Conclui-se assim que a proibição da comercialização de etanol entre distribuidores nunca
deixou de existir no período fiscalizado. Ou, olhando por outro ângulo, podemos dizer que
nunca houve permissão para a comercialização de etanol entre distribuidores de etanol
hidratado combustível (negritamos)
35. Entretanto, mesmo tendo ciência de que a comercialização com a Noroeste era proibida
pelas normas da ANP, a ZAZ (Diamante) enviou à referida empresa, no período de 31/10/2018
a 27/12/2018, 63 (sessenta e três) pagamentos no valor total de R$ 47.941.518,94 (quarenta
e sete milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro
centavos). Observe-se que as remessas passaram a ser efetuadas cerca de dois meses após a
edição do Despacho da Diretoria no 903/2018 (fls. 449/450), datado de 30/07/2018, que
renovou a restrição da comercialização entre as empresas por mais um ano. (negritamos)
36. Ficou claramente demonstrado no relato acima que a tentativa da ZAZ (Diamante) de
vincular os pagamentos a uma eventual aquisição de etanol da Noroeste não procede, visto
que a comercialização do produto entre os distribuidores não era permitida pela ANP. O
simples contrato firmado com a Noroeste não tem o condão de produzir efeitos comerciais e
legais perante a legislação e as normas que regulamentam as atividades de comercialização
do produto pela ANP. Consequentemente, os pagamentos efetuados não podem ser aceitos
como adiantamentos de vendas do produto. Sendo assim, não restou comprovada a existência
de qualquer relação comercial entre as empresas.
37. A fiscalizada ainda alegou em sua resposta que “o contrato ainda não foi resolvido e as
partes não chegaram a um consenso, seja pela devolução dos valores pagos atualizados, ou o
volume equivalente, cedido a parte que tenha permissão de comercialização”. Ou seja, os
valores recebidos pela Noroeste não foram devolvidos à ZAZ (Diamante).
38. Para o Fisco, na verdade, nunca houve a intenção de devolução do dinheiro. A conduta da
empresa poderia ser mais bem explicada pela tentativa de descapitalização ou fuga de
capitais de seu caixa, visto que a partir de outubro e novembro de 2018 as vendas de etanol,
produto em que foram centralizadas todas as fraudes fiscais praticadas pela ZAZ (Diamante),
descritas detalhadamente no Relatório de Auditoria Fiscal anexado às fls. 5474/5564 do
processo no 15746.722007/2021-72, foram reduzidas abruptamente. De fato, as vendas de
etanol foram reduzidas de centenas de milhões em outubro de 2018 para praticamente zero
em dezembro do mesmo ano, justamente o período em que a ZAZ (Diamante) transferiu para
a Noroeste o montante total de R$ 47.941.518,94 (quarenta e sete milhões, novecentos e
quarenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos). (negritamos)
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
41
No § 25 do Relatório de Auditoria Fiscal, a autoridade tributária enumera os pagamentos
considerados sem causa, ocorridos previamente à assinatura do contrato (27/7/2018) – em 9/3, 3/8,
2/10 e 12/12/2017 e 9/4/2008 – e após a assinatura do contrato de 31/10/2018 a 27/12/2018.
O motivo determinante da autuação é que, ao entender da autoridade tributária, o contribuinte e a
Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli não poderiam ter assinado o contrato, porquanto não
havia a permissão para a comercialização de etanol entre distribuidores de etanol hidratado
combustível. Em contrapartida, as partes defendem-se de que havia a expectativa de que a proibição
seria sustada em razão da edição do Parecer n£' 582/2018/PFANP/PGF/AGU.
O inc. II do art. 166 do Código Civil estabelece que é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu
objeto, ou seja, quando proibido pelo ordenamento jurídico.
A Cláusula Primeira – Do Objeto e do Prazo do Contrato estabelece que o objeto é a venda de álcool
etílico hidratado (etanol hidratado) combustível, para fins carburantes, destinado ao mercado
interno, com teor alcoólico mínimo e demais especificações em conformidade com o padrão de
qualidade da ANP.
Ora, se o Despacho do Diretor Geral n£' 793, de 17 de julho de 2017, e-fls. 445, proibia a
comercialização de etanol hidratado entre distribuidoras de combustíveis líquidos, por período de 12
meses, a partir de 1£' de agosto de 2017, e que esta proibição havia sido renovada, por prazo
idêntico, a partir de 1£' de agosto de 2018, pelo Despacho do Diretor Geral n£' 903, de 30 de julho
de 2018, e-fls. 449, então a comercialização do objeto pactuado é vedada pelo ordenamento
jurídico, logo, inidôneo o contrato na forma apresentada pela autoridade tributária.
Com efeito, além de as partes não haverem apresentado justificativa para as remessas efetuadas
antes da assinatura do contrato, mantiveram-nas mesmo após cientes de que não poderiam
comercializar álcool etílico hidratado (etanol hidratado) combustível, de 31/10/2018 a 27/12/2018.
O contrato não pode ser considerado como causa justa, ainda mais porque o montante
movimentado – aproximadamente R$ 48 milhões – é cerca de 9 vezes superior ao valor contratado
de R$ 5 milhões (item 3 da Cláusula Primeira).
O contrato apresentado, portanto, não é causa que justifique a remessa realizada entre as partes,
atraindo a aplicação da norma contida no art. 61 da Lei n£' 8981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do
art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
O texto é claro no sentido de determinar a incidência do IRRF quando não for identificado o
beneficiário ou comprovada a operação ou a causa dos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular.
Ou seja, mesmo que sejam identificados os beneficiários dos pagamentos (terceiros, sócios,
acionistas ou titular), se não houver a comprovação da operação ou da causa, incide também o IRRF
na alíquota de 35%. E quando a norma afirma que haverá a incidência do IRRF “quando não for
comprovada a operação ou a sua causa”, significa dizer que o ônus da prova da operação ou da
causa é do contribuinte, e não da fiscalização.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
42
A fiscalização, no caso do lançamento destinado à cobrança do IRRF, tem o ônus de comprovar os
pagamentos efetivamente realizados, exigindo que a fonte pagadora comprove a operação ou a
causa.
Em razão de a entrega de recursos e a identificação do beneficiário terem sido devidamente
comprovadas pela autoridade tributária, mas a causa ensejadora desqualificada em razão da
inidoneidade de contrato que pretendia comercializar objeto vedado pela legislação, então correta e
aderente à lei a autuação do IRRF, à alíquota de 35%, incidente sobre os pagamentos com causa não
identificada.
Vícios Materiais no Lançamento
No capítulo intitulado, Erro no Dimensionamento do Tributo e na Ocorrência do Fato Gerador, a
defesa do contribuinte aponta que o imposto de renda incide sobre lucro real, presumido ou
arbitrado, não sobre faturamento bruto, não tendo sido observada a regra matriz de incidência. Já
na impugnação dos responsáveis solidários Celso Luís Olivatto e Edílson Antônio Bianconi, no
capítulo intitulado Mérito – Base de Cálculo, a defesa explica que a base de cálculo não é a receita
bruta (faturamento, valor do negócio ou nota fiscal), mas o lucro.
Esses argumentos merecem ser rejeitados de plano, uma vez que o lançamento é referente a IRRF
incidente sobre pagamento sem causa (art. 61, § 1o, Lei no 8981/95), não ao IRPJ calculado pelo
método do lucro arbitrado ou pautado em presunções. Não houve qualquer menção à receita bruta
ou ao faturamento da empresa, tendo a autuação incidido sobre as remessas efetuadas à Noroeste
Distribuidora de Combustíveis Eireli com base na movimentação financeira da empresa.
Qualificação da Multa
A defesa do contribuinte critica a multa qualificada por fundada em base inespecífica e motivação
incerta, invocando a doutrina de que dolo, sonegação ou fraude não se presumem e as súmulas
CARF no 14, 25 e 96. Já a defesa dos responsáveis solidários critica a qualificação por não ter sido o
dolo demonstrado e comprovado. A defesa da Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli, e seu
sócio, impugna a multa por o Relatório de Auditoria Fiscal ter específico que o contribuinte tinha o
conhecimento da inidoneidade dos pagamentos, mas não a empresa parte do contrato.
A autoridade tributária fundamentou a qualificação da multa nos termos abaixo:
62. A evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher o Imposto de
Renda Retido na Fonte foi idealizada por meio da camuflagem dos pagamentos efetuados,
conforme demonstrado, visto que os pagamentos foram feitos por razão outra.
63. Os fatos relatados caracterizam a figura da sonegação fiscal. A ZAZ (Diamante) tinha
conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados e da consequência tributária na
apuração do imposto de renda retido na fonte, mas preferiu agir de maneira evasiva,
utilizando-se de documentação inidônea. Desta forma, praticou atos que demonstram a
presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação e agir
em conluio com outras empresas, conforme descrito nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64,
justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
64. De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, o vocábulo
“fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo, prejudicar com fraude), além de significar
usar de fraude, o que é genérico, e exprime toda a ação de falsear ou ocultar a verdade com a
intenção de prejudicar ou de enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou
adulterar, como o de usar de ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o
fisco. E, assim, quer dizer sonegar.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
43
65. Conforme lição de Hugo de Brito Machado, in “Revista Dialética de Direito Tributário”, no
38, a fraude somente se configura pelas incorreções ou inexatidões atinentes aos fatos, sendo
irrelevantes quaisquer incorreções ou inexatidões cometidas pelo sujeito passivo inerentes ao
significado jurídico destes
66. E, obviamente, a empresa agiu em conluio com a Noroeste para concatenar e
concretizar as operações dos pagamentos, tentando dar a elas um verniz de veracidade e
legalidade, para produzir a finalidade de evasão de capitais de seu patrimônio.
67. Assim, em face do descrito aplica-se ao contribuinte a multa qualificada prevista no artigo
44, inciso I e parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007. (grifei)
Percebe-se que o motivo determinante para a qualificação da multa é a documentação inidônea com
que a empresa, em conluio com a Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eirelei, buscou dar
aparência de legalidade à operação de remessa de expressivos recursos mesmo após a ANP haver
renovado a proibição contida no Despacho do Diretor Geral n£' 793, de 17 de julho de 2017, a partir
de 1£' de agosto de 2018, pelo Despacho do Diretor Geral n£' 903, de 30 de julho de 2018.
Não é apenas a lavratura de instrumento contratual entre as partes, mas se valer deste instrumento
contratual para tentar mascarar a operação de transferência de recursos entre as partes, apesar da
proibição de comercialização entre distribuidoras congêneres. Quer dizer, através desse instrumento
contratual, as empresas tentaram modificar as características essenciais da transferência de cerca de
R$ 48 milhões a fim de evitar o tributo incidente sobre a operação.
Além de os valores remetidos importarem em uma soma 9 vezes superior aos valores pactuados, as
remessas ocorreram em um período posterior à renovação da proibição, de 31/10 a 27/12/2018,
não cabendo às empresas escusarem-se atrás de instrumento contratual em que as partes resolvem
objeto já regido pelo ordenamento jurídico. Desse modo, não há dúvida de que as partes agiram em
conluio para evadir o pagamento dos tributos incidentes sobre as operações realizadas, dando a
estas uma feição diversa que tiveram no mundo fático.
Sendo assim, procedente a multa no patamar de 150%.
[...]
Responsabilidade Solidária de Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e Daniel Gianfratti
A defesa das partes tenta evadir a responsabilidade solidária da empresa a partir da ausência de
interesse jurídico em comum entre as empresas, enquanto a do sócio dessa empresa por não ser
admissível a responsabilização apenas por estar na condição de sócio, não constando seu nome em
nenhum negócio, documento, contrato etc.
A autoridade tributária fundamentou a responsabilização solidária das partes nesses termos:
84. A empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI, de CNPJ no
01.966.325/0002-77, e seu único sócio, o Sr. DANIEL GIANFRATTI, de CPF no 269.799.298-79,
também devem ser responsabilizados pelo crédito tributário de IRRF a ser constituído pela
Fisco na empresa ZAZ (Diamante), visto que, conforme detalhado neste Relatório de Auditoria
Fiscal, foi celebrado um contrato inidôneo entre as duas empresas, cujo objeto, a
comercialização de etanol entre distribuidoras, nunca foi autorizado pelas normas da ANP,
tendo sido efetuadas transferências não justificadas de valores da contribuinte fiscalizada
para a Noroeste no valor total de R$ 48.002.287,65 (quarenta e oito milhões, dois mil,
duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), conforme relatado acima nos
itens 27 a 45 deste Relatório.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
44
85. Nesse caso, ficou caracterizado o conluio entre a ZAZ e a Noroeste, na figura de seus
sócios, com vistas a proceder à descapitalização da ZAZ (Diamante) para beneficiar seus
sócios e, também, a Noroeste, visto que os valores milionários pagos ainda não foram
devolvidos à contribuinte fiscalizada, conforme relatado acima.
86. Dessa forma, tanto a Noroeste quanto seu sócio individual, o Sr. Daniel Gianfratti,
devem ser responsabilizados e considerados solidários com o crédito tributário de IRRF
constituído neste procedimento fiscal, nos termos do artigo 124, inciso I da Lei no 5.172/66,
pois tinham interesse comum nas operações que constituíram os fatos geradores do IRRF,
visto que receberam da contribuinte fiscalizada valores milionários sem parâmetro nas
relações comerciais entre as empresas e que correspondem, consequentemente, a
pagamentos efetuados sem justa causa.
Sou favorável à manutenção da responsabilidade solidária de ambas as partes, uma vez que o
conluio pressupõe a atuação de duas partes em busca de um interesse comum.
A defesa equivoca-se em afastar a responsabilidade apenas pelas empresas estarem em polos
opostos. Ora, com a descaracterização do instrumento contratual cujo objeto é ilícito, como já
tratado, não houve a compra e venda de etanol hidratado combustível para entrega futura, mas a
remessa de recursos de uma empresa à outra com o consequente esvaziamento da primeira em
favor da segunda.
Inclusive, a tese encampada pela defesa de que as partes estão em lados opostos da relação jurídica
não se sustenta pela leitura do item 11 do já mencionado Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
dezembro de 2018:
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a
jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a
realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da
RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado. (grifei)
Ademais, o Parecer indica algumas condutas típicas da responsabilização solidária, mais
especificamente evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, com a assinatura de um
instrumento contratual somente com o objetivo de dar aparência de operação mercantil à remessa
de recursos entre empresas, vide o § 19 do Parecer citado:
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais
atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
45
acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
Não há dúvida de que o instrumento contratual somente poderia ser assinado em conluio com a
empresa e, neste sentido, de seu sócio, que a representou na assinatura, vide o excerto abaixo.

Nesses termos, deve ser mantida a responsabilidade solidária das partes.
Confiscatoriedade da Multa de Ofício Qualificada
Deve ser rejeitado, de plano, o pedido das partes para afastamento da multa de ofício qualificada
fixada em 150%, por ser alegadamente confiscatória, e a limitação ao percentual de 20%, por se
tratar de matéria que invade a competência do Poder Judiciário. Isto porque o percentual da multa
de ofício aplicada está previsto na Lei no 9.430/96 e não cabe a esta instância administrativa se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Juros de Mora incidentes sobre Multa de Ofício
Deve ser rejeitado, de plano, o pedido do contribuinte de afastar os juros de mora incidentes sobre
multa de ofício e a ilegalidade da taxa Selic, nos termos das Súmulas CARF abaixo:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
46
Perícia
Todas as partes requerem a conversão do julgamento em perícia por crer estar, o auto de infração,
eivado de vícios e erros.
Com base no caput do art. 18 do Decreto no 70.235/72, entendo por bem indeferir a perícia
formulada pelas artes. A razão para este entendimento é que os questionamentos apresentados já
foram respondidos, senão vejamos:
1) Há beneficiário identificado nas operações?
A resposta é afirmativa, a empresa Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli.
2) As origens dos pagamentos estão identificadas?
A resposta é negativa; apesar de identificada a fonte do pagamento (o contribuinte), o valor, a data,
não há a demonstração inequívoca a que títulos as remessas foram efetuadas. Apesar de o
contribuinte justificar a origem no Contrato de Compra e Venda de Etanol (Álcool Etílico) Hidratado
Combustível Para Entrega Futura, este é inidôneo dadas as razões explanadas no voto.
3) Toda a movimentação foi registrada via sistema bancário?
A toda evidência, sim, não tendo as partes trazido nenhum argumento contrário.
4) Há justa causa para os pagamentos? Não, pelas razões encimadas.
5) O contrato é válido para fins legais?
Não, pois referente a objeto cuja comercialização era proibida pela legislação.
6) A acusação de falta de justa causa ou identificação procede tecnicamente?
Sim, pelas razões deduzidas ao enfrentar as preliminares e o mérito.
Quem ainda requer perícia são os responsáveis solidários Celso Luís Olivatto e Edilson Antônio
Bianconi, trazendo os quesitos a seguir:
• O(s) contrato(s) de fls. 454 a 459 é(são) considerados juridicamente válidos para surtir
efeitos legalmente e contabilmente?
• É possível identificar as pessoas de origem e destino dos pagamentos retratados nestes
autos? Caso identificáveis, quais são? Condizem com as partes do(s) contrato(s)?
• Os responsáveis tributários dos autos são partes do contrato? Foram partes dos
pagamentos, como remetentes ou destinatários?
• O objeto do(s) contrato(s) (compra e venda de etanol hidratado para entrega futura) era
juridicamente lícito? Estava(m) sujeito(s) a alguma condição? Qual?
• Há tributação específica federal sobre o(s) contrato(s) em tela? Caso positivo, favor informar
tributo, base de cálculo, alíquota e momento de incidência.
• O(s) contrato(s) pode(m) ser considerado(s) como inexigíveis?
• O(s) contrato(s) geram fato(s) gerador(es) de Imposto de Renda Retido na Fonte?
• Qual a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte em caso de contrato(s) de
compra e venda de etanol hidratado para entrega futura? Condiz com a base de cálculo
utilizada nestes lançamentos?
• O valor das multas aplicadas pode ser considerado confiscatório?
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
47
• Qual a data de vencimento das Multas aplicadas nos autos?
• Há juros incidentes ou embutidos em período anterior à data de vencimento?
E os responsáveis solidários Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eireli e Daniel Gianfratti, com
os quesitos:
1. O contrato juntado aos autos (documentos de fls. 445 até 459) é válido e apto a produzir
efeitos?
a. Caso negativo, qual formalidade contratual pendente?
2. A venda de etanol entre distribuidoras congêneres sempre foi proibida pela ANP?
3. Os pagamentos recebidos pela empresa NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
EIRELI retratados nestes autos ocorreram na vigência da RESOLUÇÃO ANP No 844, DE 31 DE
MAIO DE 2021?
Repare que nenhum dos quesitos mencionados acima demanda conhecimento pericial para serem
respondidos: as informações a respeito da identificação dos tributos, dos sujeitos passivos, das bases
de cálculo, das alíquotas, das multas aplicadas, dos juros incidentes estão presentes no auto de
infração, até por se tratar de seus requisitos de validade material, vide art. 142 do CTN c/c art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Mesmo as questões contratuais ou afetas à comercialização de derivados do
álcool não exigem conhecimento especializado, logo não requer a produção de prova pericial cujo
objetivo é o de esclarecer fatos técnicos à autoridade julgadora. Não tendo sido necessário qualquer
esclarecimento dessa dimensão no caso concreto.
Em síntese, nenhuma das questões formuladas exige conhecimento técnico e especializado que
demanda a conversão do julgamento em perícia, eis que o pedido deve ser rejeitado.
Juntada de Provas
Com relação à apresentação de provas, o direito e a possibilidade de as partes apresentarem suas
provas dão-se com a apresentação de sua contestação, sob pena de preclusão (art. 16, §§ 4o e 5o,
Decreto 70235/72).
A produção de provas, após a apresentação da contestação, há de ser devidamente justificada.
Neste mesmo contexto, visando especialmente atender aos princípios da celeridade e racionalidade
do processo administrativo fiscal, proposta a contestação e apresentado o caso para julgamento, ou
seja, cumprida a etapa dos arts. 15, 16 e 17 do Decreto n 70235/72, a realização de novas provas
requeridas pelas partes há de ser necessariamente justificada, demonstrando não só a necessidade,
mas a imprescindibilidade da medida, com a precisa indicação dos motivos, dos fatos e questões a
serem dirimidas e das circunstâncias que as justificariam, sob pena de indeferimento.
Não tendo havido a comprovação para apresentação extemporânea das provas, deve ser rejeitado
esse pedido.
[...]
31.
Complemento com relação a multa qualificada, que toda esta engenharia está
detalhada e minuciosamente retratada nos autos, não havendo necessidade de maiores
digressões a respeito, posto que muito dela já consta do presente voto.
32.
Nesse cenário, outra não poderá ser a conclusão, senão a de que a empresa ZAZ
COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos
realizados e da consequência tributária na apuração do IRRF, mas preferiu agir de maneira evasiva,
utilizando-se de documentação inidônea.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
48
33.
Sendo assim, praticou atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de ter a
consciência e querer a conduta de sonegação e agir em conluio com outras empresas, conforme
descrito nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada de
150%.
34.
Ademais disso, a contribuinte agiu em conluio com a empresa NOROESTE
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI para concatenar e concretizar as operações dos
pagamentos, tentando dar a elas uma roupagem de veracidade e legalidade, para produzir a
finalidade de evasão de capitais de seu patrimônio.
35.
Desta forma, é autorizada a aplicação da multa de ofício qualificada, uma vez que a
situação retrata efetivamente caso de fraude (além de sonegação e conluio), cujo conceito está
estampado no art. 72 (fraude) da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
36.
As condutas das Recorrentes se amoldam, indubitavelmente, ao conceito de fraude,
na medida em que houve os efetivos pagamentos decorrentes dessas operações não comprovadas
ou sem causa.
37.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/64, cabível a qualificação da
multa de ofício promovida pela autoridade fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no
9.430, de 1996.
38.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
39.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN , o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.093 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720545/2022-11
49
40.
Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco,
importante frisar o teor da Súmula CARF no 2, que assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
41.
Portanto, nego provimento aos Recursos Voluntários.
Dispositivo
42.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a exclusão da responsabilização
solidária e do polo passivo dos senhores Ênio Armando Piccino, Celso Luís Olivatto e Edílson
Antônio Bianconi.
43.
Conheço dos Recursos Voluntários e a eles NEGO PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar
todas as preliminares arguidas, tendo em vista que o auto de infração é válido, não havendo que
se falar em nulidades; (ii) manter os lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa, a teor do
disposto no artigo 61, da Lei no 8.981/1995; (iii) manter a sujeição passiva solidária imputada a
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI e DANIEL GIANFRATTI, com fulcro no artigo
124, inciso I, do CTN; (iv) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual
para 100% (cem por cento), por força da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida
pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo
106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1126
DF CARF MF
Original